Tribunal: STM
Processo: 7000849-59.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000849-59.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: CLEITON RODRIGUES DA ROSA
ADVOGADOS: DIEGO VIKBOLDT FERREIRA (OAB: RS74179), SAMANTA ANTUNES DE
ANTUNES (OAB: RS109258) E MONIQUE DE MEDEIROS BRITES (OAB: RS109836)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
e CARLOS VUYK DE AQUINO davam provimento parcial ao Apelo defensivo para,
reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena imposta a CLEITON RODRIGUES
DA ROSA para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como
incurso no art. 248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal Militar,
concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo
período de prova de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com
a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a
exigência da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, mantendo-se o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da reprimenda,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000849-59.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE:
CLEITON RODRIGUES DA ROSA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Drs. DIEGO VIKBOLDT FERREIRA, SAMANTA ANTUNES DE ANTUNES e
MONIQUE DE MEDEIROS BRITES

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA AGRAVADA.
EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO. EQUIPAMENTOS ENTREGUES PARA REPARO.
NÃO DEVOLUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO VERIFICADO. ERRO DE FATO. NÃO
RECONHECIMENTO. ATENUAÇÃO DE PENA. COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Incide no crime de apropriação indébita, agravada em razão de ofício, emprego ou
profissão, responsável por empresa vencedora de processo licitatório que recebe
equipamentos para reparo e não os restitui sob alegação de suposta dívida da
Organização Militar.
O elemento subjetivo está demonstrado por meio do animus rem sibi habendi,
consistente na vontade de permanecer com os bens não devolvidos e atualmente em
local incerto e não sabido.
Para o reconhecimento do erro de fato, previsto no art. 36 do CPM, espera-se o agir ou
a atenção normal de um homem médio, com grau normal de diligência.
É necessária a comprovação de comportamento excepcional para a aplicação da
circunstância atenuante do comportamento meritório anterior ao crime. Precedentes
do STM.
A permuta da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no art. 44
do Código Penal comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Especializada.
Precedentes do STM.
Autoria e materialidade incontestes. Ausência de nulidade ou de causas excludentes
da ilicitude ou da culpabilidade. Pena-base fixada dentro dos parâmetros legais.
Condenação mantida. Desprovimento. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE:
CLEITON RODRIGUES DA ROSA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Drs. DIEGO VIKBOLDT FERREIRA, SAMANTA ANTUNES DE ANTUNES e
MONIQUE DE MEDEIROS BRITES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defesa constituída de CLEITON
RODRIGUES DA ROSA, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal Militar, com
o direito de apelar em liberdade, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a
perda, em favor da Fazenda Nacional, dos valores bloqueados e dos bens sequestrados até o
valor do prejuízo suportado pela Marinha do Brasil (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento
262, SENT1).

O Ministério Público Militar, em 12 de dezembro de 2018, ofertou denúncia em desfavor de
CLEITON RODRIGUES DA ROSA, em virtude dos fatos a seguir expostos:

"Conforme apurado no incluso Inquérito Policial Militar, no dia 26 de julho de
2016, através mensagem eletrônica endereçada à Marinha do Brasil, o
denunciado CLEITON RODRIGUES ROSA informou que apropriar-se-ia
da reversora da Embarcação de Transporte de Pessoal 'Chuí' e do gerador de
baroeste da Lancha Sinalizadora 'Rigel', equipamentos que tinham sido
entregues para reparos à empresa J. M. MOREIRA - ME, de propriedade do
ora denunciado, mas que não foram restituídos à Marinha do Brasil até a
presente data.
Exsurge dos autos que a empresa J. M. MOREIRA - ME foi vencedora do
Pregão Eletrônico nº 56/2015, tendo, em agosto de 2015, sido firmada a Ata
de Registro de Preços nº 85810/2015-068/00. Em decorrência disto, houve a
emissão das Notas de Empenho 2016NE000014 e 2016NE000165 (Fls. 19-20
e 22 - Documento 1 - Evento 1), ambas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) e datadas de 10 de maio de 2016.
Para realização dos serviços de mecânica naval especificados nas Notas de
Empenho, a empresa retirou das embarcações 'Chuí' e 'Rigel' a reversora e o
gerador, respectivamente, para que os reparos necessários fossem realizados
em oficina própria.
Ocorre que, diante da demora na realização dos serviços, a Marinha do
Brasil, depois de diversos contatos, recebeu do denunciado CLEITON
RODRIGUES DA ROSA a seguinte mensagem eletrônica (Event 1, doc. 1,
fl.12):
'Prezado,
Vamos para a justiça, pois vocês não pagarão (sic) os 3800,00
desde o ano passado, os serviços do tritão, 1500,00 (sic) da lancha
e i (sic) serviço 15,000,00 pois a pendência da bomba não é da
empresa, amanha (sic) já estou colocando vcs no jurídico' (sic)
Segundo o apurado no presente caderno inquisitorial, os equipamentos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
retirados das embarcações são essenciais para seu funcionamento.
A falta da reversora na 'Chuí' resulta em inoperância da embarcação,
gerando prejuízos ao transporte de pessoal e à logística de fornecimento de
gêneros alimentícios e materiais.
A ausência do gerador de boroeste da Lancha Sinalizadora 'Rigel' aumenta o
número de horas de funcionamento do gerador de bombordo, diminuindo sua
vida útil.
A reversora e o gerador foram avaliados em R$ 59.081,18 (cinquenta e nove
mil, oitenta e um reais e dezoito centavos) (Evento 12, Doc. 1, fls 12-16).
Segundo o apurado, após alteração contratual, a empresa J. M. MOREIRA -
ME passou a se chamar XSTEELSUL MONTAGEM LTDA. - ME, mantendo o
CNPJ nº 13.749.906/0001-55, de propriedade do denunciado CLEITON
RODRIGUES DA ROSA, o qual detém 85% do capital social.
Por diversas vezes a autoridade de polícia judiciária militar tentou intimar o
denunciado para interrogá-lo, quer no endereço informado no cadastro da
empresa J. M. MOREITA - ME, quer por meio de Carta Registrada com Aviso
de Recebimento, não obtendo, em ambas as oportunidades, resultados
positivos (Fls 48 e 67 - documento 2 - Evento1).
Posteriormente, em diligência visando a intimação em novo endereço, foi
esta entregue ao senhor FRANCISCO COSME MARTINS CORREA, que
informou conhecer CLEITON RODRIGUES DA ROSA e que faria contato com
este para cientificá-lo (Fl. 59 - documento 2 - Evento1). Contudo, na data
marcada para sua inquirição, compareceu o senhor DIEGO VIKBOLDT
FERREIRA, alegando ser advogado do ora denunciado, e que este não
poderia comparecer ao ato em virtude de estar em viagem a trabalho, no
estado do Espírito Santo, não apresentando, entretanto, qualquer documento
comprovando tais fatos (F. 17 - documento 3 - Event 1).
Consta dos autos, ainda prints de conversas entabuladas, por meio do
aplicativo whatsapp, entre CLEITON RODRIGUES DA ROSA e o encarregado
deste apuratório (Evento 12, Doc. 02-05), onde resta claro a vontade livre e
consciente do denunciado em apropriar-se ilegalmente dos equipamentos
que recebeu a posse para serem consertados.
(...)". (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 1, DENUNCIA1). (Grifo no
original.)

A denúncia foi recebida no dia 18 de dezembro de 2018 (APM 7000005-35.2019.7.03.0203,
Evento 1, REC DENUNCIA2).

Em certidão datada do dia 22 de fevereiro de 2020, foi certificado, pelo Oficial de Justiça, a
não citação do acusado no endereço informado. Em contato por WhatsApp, declarou que
estava viajando sem previsão de retorno ao Rio Grande do Sul e que seu advogado se
manifestaria (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 17, CERT1).

Aberta vistas às partes, o Ministério Público Militar solicitou a citação por meio de edital, nos
termos do art. 277, inciso V, alíneas "a" e "d", do CPPM (APM 7000005-35.2019.7.03.0203,
Evento 33, MANIFESTACAO1).

A parte contrária apresentou Defesa Prévia solicitando, preliminarmente, a nulidade do
inquérito por ausência do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requereu a verificação,
in loco, do gerador de boreste da Lancha Sinalizadora Rigel; a oitiva de duas testemunhas; a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
complementação do prazo para defesa prévia, diante da inocorrência de citação do acusado;
e o prazo de cinco dias para juntada dos documentos e da procuração (APM 7000005-
35.2019.7.03.0203, Evento 35, DEFESA P1).

Em nova vista dos autos, o MPM se manifestou pelo não conhecimento da defesa prévia
apresentada por falta de previsão legal e pelo indeferimento dos pedidos defensivos.
Concluiu considerando desnecessária a citação editalícia, uma vez que o acusado,
representado por advogado constituído mediante procuração, já tem conhecimento de que o
Estado move ação penal em seu desfavor. (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 49,
MANIFESTACAO1).

Em decisão do dia 6 de junho de 2019, o magistrado recebeu a Defesa Prévia como mera
manifestação defensiva, por ausência de previsão no processo penal militar. No mérito,
indeferiu os pedidos e designou o dia 18 de julho de 2019 para a qualificação do réu e a
inquirição das testemunhas ministeriais. Na oportunidade, ressaltou a inexistência de
eventual alegação de falta ou de nulidade da citação (APM 7000005-35.2019.7.03.0203,
Evento 52, DEC1).

Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a análise da
causa:

E-mail entre o acusado e o Tenente Vieira da Estação naval do Rio Grande (IPM 7000132-
●
07.2018.7.03.0203, Evento 1, IP-PROCE1, fls. 10/13);
E-mail internos diversos (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1, IP-PROCE1, fls. 14/19);
●
Nota de Empenho 2016NE000014, emitida em 10/5/2016. Valor empenhado: R$ 15.000,00
●
(quinze mil reais). Finalidade: manutenção dos meios navais do COM5DN (IPM 7000132-
07.2018.7.03.0203, Evento 1, IP-PROCE1, fls. 19/20);
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, expedida em 22/6/2016, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
●
reais), referente à Nota de Empenho 2016NE000165 - Chuí (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203,
Evento 1, IP-PROCE1, fl. 21 e APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 123, OUT3);
Nota de Empenho 2016NE000165, emitida em 10/5/2016. Valor empenhado: R$ 15.000,00
●
(quinze mil reais). Finalidade: aplicação na Chuí do SINSUL (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203,
Evento 1, IP-PROCE1, fls. 22/23 e APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 123, OUT2);
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1,
●
IP-PROCE1, fl. 27);
Comunicação sobre descumprimento das obrigações assumidas, solicitando devolução de
●
equipamentos (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1, IP-PROCE1, fl. 29);
Ofício nº 147/CeIMRG-MB, de 29 de agosto de 2019, com informação ao acusado de imposição
●
de sanção administrativa (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1, IP-PROCE3, fl. 2);
Portaria nº 35/CeIMRG, de 3 de agosto de 2017 - Aplicação de penalidade à Empresa J. M.
●
Moreira - ME (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1, IP-PROCE3, fl. 3);
Ofício nº 190, de 26 de setembro de 2017, do Diretor do Centro de Intendência da Marinha em
●
Rio Grande ao Chefe do Gabinete do Comandante da Marinha para propositura de Ação Judicial
(IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1, IP-PROCE3, fl. 4);
Ofício nº 208, de 27 de outubro de 2017, do Diretor do Centro de Intendência da Marinha em Rio
●
Grande ao Chefe do Gabinete do Comandante da Marinha para propositura de Ação Judicial, com
relatório descritivo dos fatos anexado (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1, IP-PROCE3,
fls. 5/10);
Relatório de ocorrências por inexecução total ou parcial do contrato no Sistema de
●
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
IP-PROCE3, fl. 11);
Resposta do Advogado do Acusado, datada de 3/9/2018 (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203,
●
Evento 1, IP-PROCE3, fls. 17/18);
Laudo de Exame Pericial (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 12, OFIC1, fls. 14/22);
●
Recibo (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 12, OFIC1, fl. 23);
●
Print de conversas no aplicativo WhatsApp (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 12, FOTO2,
●
FOTO3, FOTO4 e FOTO5)
Certidão Negativa da Justiça Militar da União (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 3,
●
CERT1);
Folha de Antecedentes Policiais da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (APM 7000005-
●
35.2019.7.03.0203, Evento 3, CERTANTCRIM2);
Alvará de Folha Corrida do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul (APM 7000005-
●
35.2019.7.03.0203, Evento 3, CERTANTCRIM3);
Certidão Judicial Criminal Negativa do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul (APM
●
7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 3, CERTANTCRIM4);
Certidão da Justiça Eleitoral, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (APM 7000005-
●
35.2019.7.03.0203, Evento 3, CERTANTCRIM5);
Certidão Criminal negativa da Justiça Federal da 4ª Região (APM 7000005-35.2019.7.03.0203,
●
Evento 3, CERTANTCRIM6);
Relatório Nível I - Credenciamento - SICAF (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 3, COMP7);
●
E-mail entre o acusado e o então Sargento Michel (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 77,
●
EMAIL2);
E-mail entre o acusado e o Tenente Vieira (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 77,
●
EMAIL3);
E-mail entre o acusado e "licitação@enrg.mar.mil.br (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento
●
77, EMAIL4);
Ofício nº 311/ENRG-MB, de 21 de novembro de 2019, da Estação Naval do Rio Grande,
●
informando o nome dos responsáveis pelas embarcações Chuí e Rigel (APM 7000005-
35.2019.7.03.0203, Evento 125, OFIC1);
Informações da Defesa sobre a reversora da embarcação Chuí (APM 7000005-
●
35.2019.7.03.0203, Evento 175);
Declaração de Entrega de Material, da Xsteel Sul Montagem Ltda para a REFRISUL, de
●
28/6/2016, sobre a reversora da embarcação Chuí (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento
176); e
Resposta da empresa REFRISUL (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 187).
●
No dia 18 de julho de 2018, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar: CC ELIDES FREITAS DE JESUS JÚNIOR e CT BRUNO ANTUNES DOS
SANTOS.

Em síntese, o CC ELIDES FREITAS DE JESUS JÚNIOR declarou que assumiu, em janeiro de
2018, o comando do Serviço de Sinalização Náutica do Sul, responsável pelas embarcações
Chuí e Rigel. Disse que, atualmente, a Lancha Chuí está operante porque a Marinha
substituiu a reversora não devolvida. Quanto à Lancha Rigel, destacou que a embarcação
trabalha com dois geradores, os quais fornecem energia para todos os sistemas de bordo,
mas apresenta restrição por falta do gerador de boreste (APM 7000005-35.2019.7.03.0203,
Evento 66, VIDEO3).

O CT BRUNO ANTUNES DOS SANTOS declarou que em 2016 era o encarregado da Divisão de
Planejamento da Estação Naval do Rio Grande. Afirmou que os equipamentos retirados da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
embarcação de transporte Chuí (reversora) e da Lancha Sinalizadora Rigel (gerador de
boreste) foram entregues, para conserto, à empresa contratada, J. M. Moreira - ME. Destacou
que a reversora foi devolvida, mas por motivos de pendência no serviço, o equipamento
retornou para a empresa prestadora do serviço (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento
66, VIDEO4 e VIDEO5).

A Defesa arrolou as seguintes testemunhas: LEANDRO ALENCAR GRANATA e SO MICHEL
ALVES DOS SANTOS (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 77, PET1; e Evento 92 -
EMAIL1).

Em audiência realizada no dia 21 de novembro de 2019, o SO MICHEL ALVES DOS SANTOS
disse que serve na Capitania dos Portos, OM não responsável pelas embarcações Chuí e
Rigel. No entanto, esclareceu que o acusado prestou serviços, sem alteração, para a referida
Organização na embarcação Miragaia (gerador) (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento
77, PET1; e Evento 118).

Em 28 de novembro de 2019, a Defesa solicitou a troca da testemunha LEANDRO ALENCAR
GRANATA por JOÃO VITOR LOPES DE MATTOS. Na mesma petição, informou que a empresa
do acusado não trabalhou na Sinalizadora Rigel, apenas na Lancha Miragaia e na
embarcação Chuí. Por fim, requereu a expedição de ofício à Estação Naval do Rio Grande
para comprovação, documental, da retirada do gerador de boreste da embarcação Rigel por
sua empresa (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 77, PET1; e Evento 123, PET1).

Em 19 de novembro de 2019, o magistrado indeferiu a diligência tendo em vista constar nos
autos documento comprobatório da retirada do gerador de boreste da Lancha Sinalizadora
Rigel por preposto da empresa Stell Sul (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 77, PET1;
e Evento 132, DESP1).

A testemunha da Defesa JOÃO VITOR LOPES DE MATTOS, ouvida no dia 3 de março de 2020,
declarou que era o gerente geral da empresa e que essa realizou serviços nas embarcações
Chuí, Miragaia e Tritão. Esclareceu que somente o dono ou ele estavam autorizados a retirar
equipamentos da Marinha para reparos. Concluiu declarando que houve a retenção somente
do equipamento da Lancha Chuí para compelir a Marinha a sanar pendências financeiras
com a empresa (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 165, AUDIÊNCI1, AUDIÊNCI2 e
AUDIÊNCIA3).

O acusado foi qualificado e interrogado na mesma sessão. Na oportunidade, declarou que
não realizou reparos em equipamentos da Rigel, somente na Lancha Chuí, no Navio Tritão e
na Lancha Miragaia. Discorreu sobre a inadimplência da Marinha, esclarecendo que eram de
serviços anteriores já realizados.

Disse que realizou o serviço na reversora da Chuí, mas na entrega, durante o teste, foi
revelado um problema não informado anteriormente. Retornou com a reversora e ficou
aguardando o pagamento do serviço realizado para proceder o novo conserto, o que não
aconteceu. Por esse motivo, justificou a emissão das Notas de Empenho 2016NE000014 e
2016NE000165.

Asseverou que permaneceu com a reversora porque não tinha dinheiro para comprar as
peças necessárias para o reparo, pois, em outra oportunidade, precisou vender uma
caminhonete para cumprir seus compromissos. Disse que nunca acionou a Marinha
judicialmente devido aos custos e, como ex-Fuzileiro Naval, sentia-se bem em prestar

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
serviços para a referida Força.

Por fim, declarou não ter a intenção de ficar com a reversora e que sempre foi à Marinha
para pedir documento comprobatório da dívida, mas nunca obteve êxito (APM 7000005-
35.2019.7.03.0203, Evento 165, AUDIÊNCI4, AUDIÊNCI5 e AUDIÊNCIA6).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a vista dos autos. A Defesa
nada requereu (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 166, ATA1).

Superada a fase do art. 427 do CPPM, abriu-se vista às partes para alegações escritas,
ocasião em que o Ministério Público Militar requereu a procedência da denúncia com a
consequente condenação do acusado, pela prática do delito de apropriação de coisa alheia
móvel, previsto no art. 248, parágrafo único, inciso II, do CPM, com o direito de recorrer em
liberdade e se beneficiar da suspensão condicional da pena, caso a pena não ultrapasse 2
(dois) anos (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 241, ALEGAÇÕES1).

A Defesa do acusado, preliminarmente, sustentou a nulidade da denúncia por violação do
princípio do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requereu sua absolvição.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos na forma pecuniária, a teor do art. 44, § 2º, do Código
Penal comum, e/ou prestação de serviços (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 253,
ALEGAÇÕES1).

Na Sentença, publicada no dia 11 de setembro de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM julgou procedente a denúncia e condenou o acusado à pena de 3 (três)
anos e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art. 248, parágrafo único, inciso II, do
Código Penal Militar; e determinou a perda, em favor da Fazenda Nacional, dos valores
bloqueados e dos bens sequestrados, até o valor do prejuízo suportado pela Marinha (APM
7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 262, SENT1).

O trânsito em julgado para o Ministério Público Militar ocorreu no dia 29 de setembro de
2020, conforme certidão constante do evento 270 do processo originário.

O inconformismo defensivo se revela por meio do tempestivo recurso de Apelação.

Em suas razões, pugna pela reforma integral da Sentença para absolver o Apelante do crime
de apropriação indébita. Alternativamente, pede a redução da pena, considerando a
atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM. Também requer o sursis, previsto no art. 84
do mesmo diploma legal, caso a pena fique limitada a 2 (dois) anos; a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma pecuniária, prevista no art. 44, § 2º,
do Código Penal comum; e/ou prestação de serviços.

Para tanto, destaca:

"(...) a quem foi contratada no Pregão eletrônico nº 56/2015 foi a empresa de
que o apelante é sócio e que há no contrato punição específica para caso de
perda, extravio ou dano causado aos bens entregues para reparo; b) não há
nenhuma prova da retirada de equipamento da embarcação Rigel pelo
pessoal autorizado pela empresa Steelsul e nem mesmo por seus
funcionários, não valendo manuscritos como anotações de pessoas estranhas
ao feito e à relação contratual como prova; c) não há presença do tipo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
subjetivo, necessário à configuração do crime de apropriação indébita, nem a
negativa da devolução, pois está comprovado nos autos que o apelante nunca
planejou ficar com a Caixa Reversora da embarcação Chuí, tanto que deixou
na oficina Refrisul para reparo (até eventualmente receber da Marinha) e,
após sua oitiva, foi imediatamente procurar o representante da Refrisul para
restituir o bem à Marinha. (...)".

Conclui asseverando que a conduta, supostamente delituosa, ocorreu por erro plenamente
escusável, pois o acusado tinha a falsa ideia de que poderia receber os valores do primeiro
empenho, e os relativos às peças necessárias ao segundo conserto e depois devolver o bem
(Evento 1, 1-APELAÇÃO.)

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer o desprovimento do recurso para
manter in totum a Sentença.

Inicialmente, norteia seu contra-arrazoado combatendo a afirmação defensiva de que o ora
Apelante não se apropriou do gerador da Lancha Sinalizadora Ringel, ao destacar a presença
do Recibo, das conversas entre o fiscal do contrato e o Apelante; e de textos manuscritos nas
Notas de Empenhos.

Quanto à ausência de dolo na retenção do gerador de boreste da Lancha Chuí, afirma que o
acusado não permitiu a resolução consensual da questão, a despeito das inúmeras tentativas
feitas pela Administração Militar, bem como tentou impedir o prosseguimento do
procedimento administrativo, evitando ser notificado, prática que se repetiu na fase
inquisitorial.

Prossegue, destacando que o Apelante, intencionalmente, quis imputar um dano à Marinha,
prejudicando o regular funcionamento de duas embarcações, ao reter os equipamentos que
estavam na sua posse para manutenção.

Ressalta que a autoria e a materialidade não deixam dúvidas, assim como a culpabilidade,
tendo em vista que o Apelante tinha plena consciência do ilícito praticado e poderia ter se
orientado de maneira diversa, entretanto, conscientemente, optou pela conduta ilegal; e que
as alegadas e não comprovadas dívidas da Marinha não autorizam a conduta do acusado.

Por fim, O Parquet Miliciens de piso lembra que a agravação prevista no inciso II do art. 248
do CPM se impõe, pois os bens foram entregues em razão da contratação da empresa para
prestação de serviços (Evento 1, 2-CONTRAZ).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. José Garcia de Freitas Júnior, manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso.

Os autos foram disponibilizados eletronicamente ao eminente Ministro-Revisor.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
VOTO

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada na reforma da
Sentença, por esse motivo, deve ser conhecido.

Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª
Auditoria da 3ª CJM que condenou CLEITON RODRIGUES DA ROSA à pena de 3 (três) anos e 2
(dois) meses de reclusão por ter se apropriado, indevidamente, dos seguintes equipamentos
pertencentes ao Serviço de Sinalização Náutica do Sul, Organização Militar da Marinha do
Brasil: reversora da Lancha Chuí; e gerador de boreste da Lancha Sinalizadora Rigel,
entregues à empresa J.M. MOREIRA - ME, sucedida pela XSTEELSUL MONTAGEM LTDA. - ME,
pertencente ao ora Apelante.

Incialmente, a defesa alega ausência de materialidade no tocante à apropriação do gerador
de boreste da Lancha Sinalizadora Rigel. Para tanto, destaca que nem o Apelante nem o
gerente da empresa, João Vitor Lopes Mattos, retirou o equipamento da referida embarcação.

Não assiste razão à combativa Defesa.

Em 10 de maio de 2016, a empresa J.M. MOREIRA - ME, vencedora do pregão eletrônico nº
56/2015, foi contratada, por meio da Estação Naval do Rio Grande (ENRG), OM responsável
por prover os reparos em embarcações da Marinha na área, para prestação de serviços, os
quais geraram as Notas de Empenho (NE) 2016NE00014; e 2016NE00165, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais) cada.

Cumpre destacar diálogos, via e-mail, datados dos dias 19 e 20 de julho de 2016, entre o
então Tenente e fiscal do contrato, Ricardo Vieira Gonçalves, e o Apelante. Cito:

"Boa tarde Cleiton, reitero a urgência na finalização dos serviços na caixa
reversora da lancha Chuí e no gerador da lancha Rigel. Tendo em vista
que fui informado via telefone sobre dificuldade na obtenção de peças,
solicito que me encaminhe o orçamento dos serviços e peças gastos até o
momento por sua empresa, o mais breve possível, de modo que eu possa
compatibilizar os empenhos já emitidos. Solicito também que entregue os
equipamentos da Marinha que encontram-se (sic) em posse da vossa
empresa, da forma que se encontra, para que eu possa finalizar os reparos
com os meios disponíveis da Marinha. Após a entrega dos equipamentos e
das notas fiscais referentes aos empenhos compatibilizados, encaminharei-as
(sic) para pagamento." (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1, 1-IP-
P R O C E ,
f l
1 3 ,
d e
v i e i r a @ e n r g . m a r . m i l . b r
p a r a
cleiton.rodrigues@steelsulmontagens.com. Em 19/7/2016, às 15:03. Assunto:
Serviços pendentes lancha CHUI e lancha RIGEL).

"Prezado,
Os anéis estão sendo entregues amanha (sic) a tarde, na Quinta-feira estarei
montando a caixa.". (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1, 1-IP-
PROCE, fl 13, de cleiton.rodrigues@steelsulmontagens.com para
vieira@enrg.mar.mil.br. Em 19/7/2016, às 18:40. Assunto: Re: Serviços
pendentes lancha CHUI e lancha RIGEL.)

"Ok. Porém quanto ao prazo, não poderei mais estender além de quinta-feira,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
Portanto, caso haja mais algum impecilho (sic) para montagem da caixa,
solicito por gentiliza efetuar mesmo assim a caixa para que possamos dar
andamento no serviço com pessoal próprio.
Com relação ao gerador da Lancha Rigel tens prazo de finalização?".
(IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1, 1-IP-PROCE, fl 13, de
vieira@enrg.mar.mil.br para cleiton.rodrigues@steelsulmontagens.com. Em
20/7/2016, às 08:57. Assunto: Re: Serviços pendentes lancha CHUI e lancha
RIGEL). (Sem grifos no original).

Muito esclarecedora também é a comunicação do dia 26 de julho de 2016, entre os mesmos
interlocutores:

"Boa tarde Cleiton, devido a urgência na prontificação dos serviços das
lanchas CHUI e RIGEL, será concedido um prazo de 3 dias a contar da data
de hoje para que sejam finalizados os serviços. Caso não seja possível,
solicito a entrega dos equipamentos da Marinha que encontram-se em posse
da empresa. Em caso de não cumprimento, será dado início as aplicações da
sansões (sic) administrativas previstas no edital de licitação." (IPM 7000132-
07.2018.7.03.0203, Evento 1, 1-IP-PROCE, fl 12, de vieira@enrg.mar.mil.br
para cleiton.rodrigues@steelsulmontagens.com. Em 26/7/2016, às 14:25.
Assunto: Serviços pendentes lancha CHUI e lancha RIGEL). (Sem grifos no
original.)

"Prezado,
Vamos para a justiça, pois vcs não pagarão (sic) os 3800,00 desde ano
passado, os serviços do tritão, 1500,00 da lancha e i (sic) serviço 15,000,00,
pois a pendência da bomba não é da empresa, amanha (sic) já estou
colocando vcs no jurídico." (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1, 1-IP-
PROCE, fl 12, de cleiton.rodrigues@steelsulmontagens.com para
vieira@enrg.mar.mil.br. Em 26/7/2016, às 18:18. Assunto: Re: Enc: Serviços
pendentes lancha CHUI e lancha RIGEL).

Como se vislumbra das conversas acima transcritas, o Apelante não questionou ou negou a
posse do gerador de boreste da Lancha Rigel no decorrer do ano de 2016. Somente em 28
de novembro de 2019, por meio de Petição, a Defesa informou que a empresa nunca havia
trabalhado na Lancha Rigel e ressaltou somente serviços realizados em duas embarcações
da Marinha: Miragaia e Chuí (Evento 123).

Cumpre relembrar que foram expedidas duas notas de empenho no dia 10 de maio de 2016,
as quais, na justificativa do Apelante, eram relativas a dois serviços executados na caixa
reversora da Lancha Chuí. Na entrega do primeiro serviço, surgiu um defeito não apontado
anteriormente pela Marinha, razão pela qual a reversora foi novamente retirada da
embarcação e levada para novo reparo.

Descabida a afirmação do Apelante. Não existe possibilidade de a OM ter emitido, na mesma
data, duas notas de empenho, para dois serviços, concomitantes, na embarcação (Chuí), e
na reversora, ressaltando que a necessidade do novo conserto, somente foi percebida em
momento posterior, durante a entrega frustrada da dessa peça.

Cabe destacar que a empresa emitiu, no dia 22 de maio de 2016, nota fiscal eletrônica de
serviços de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente à Nota de Empenho 2016NE000165.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
Sobre o assunto, filio-me ao entendimento do magistrado a quo. Cito:

"A emissão da nota fiscal pela empresa corresponde à tentativa de entrega da
caixa reversora da embarcação 'Chuí, conforme relatado pela prova oral, o
que foi recusado pela Marinha do Brasil, em razão de insuficiência do
serviço". (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, evento 262, SENT1, fl. 13).

Ainda, sobre o assunto, cumpre ressaltar que consta dos autos Recibo manuscrito, datado do
dia 6 de maio de 2016, e assinado por João Batista Moreira, mecânico, em nome da empresa
do Apelante, nos seguintes termos:

"Recebi do Serviço de Sinalização Náutica do Sul um Gerador de Boreste da
Lancha LB - Rigel, que ficará sobre a minha responsabilidade durante o
reparo de manutenção, devolvido assim que concluir o reparo da mesma.
Firma responsável Steel Sul, contratada pela Estação Naval do Rio
Grande. Modelo Gerador: STAMFORD." (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203,
Evento 12, OFIC1, fl. 23). (Sem grifo no original.)

A afirmação do ex-gerente da empresa, JOÃO VITOR LOPES DE MATTOS, ouvido como
testemunha da Defesa, de que somente ele e o Apelante teriam autorização para retirar
peças das embarcações não explica a causa de João Batista Moreira ter retirado peça e
assinado em nome da empresa do Apelante.

Em que pese a alegação defensiva de que João Batista Moreira nunca trabalhou na empresa
J. M. Moreira - ME, esse fato, por si só, não exime a responsabilidade da firma sobre a posse
do gerador de boreste da Lancha Rigel. Como será demonstrado posteriormente, era
costume da referida empresa subcontratar terceiros para a execução dos serviços acordados
com a Marinha.

Sob o assunto, o membro do Parquet Castrense de piso assim se manifestou:

"João Batista Moreira, que assina o termo do gerador da 'Rigel', embora não
fosse o preposto ou o gerente da empresa, recebeu o gerador de boroeste da
'Rigel'. Tal fato pode ser uma irregularidade contratual, em razão de não ter
sido observado o edital, mas não ilide a responsabilidade da empresa do
apelante CLEITON RODRIGUES DA ROSA.
Como se observa pelo recibo, João Batista Moreira recebeu o gerador de
boroeste da 'Rigel' em nome da empresa XSTEELSUL, em 06/05/2016 (IPM
nº 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 12, Doc. 1, fl. 23)." (Evento 6, 2-
CONTRAZ, fl. 6.)

Por fim, importa destacar a afirmação do CT BRUNO ANTUNES DOS SANTOS, encarregado da
Divisão de Planejamento da Estação Naval do Rio Grande, de que os equipamentos, retirados
da embarcação de transporte Chuí (reversora) e da Lancha Sinalizadora Rigel (gerador de
boreste), foram entregues, para conserto, à empresa contratada, J. M. Moreira - ME.

Assim, não existe a possibilidade de o gerador de boreste da Lancha Sinalizadora Rigel ter
sido entregue à pessoa não relacionada à empresa do Apelante, pois, J. M. MOREIRA - ME,
posteriormente denominada XSTEELSUL MONTAGEM LTDA. - ME, CNPJ nº 13.749.906/0001-
55, foi a vencedora do Pregão Eletrônico nº 56/2015 e constava na Ata de Registro de Preços
como prestadora de serviços de metalurgia, tendo como principal demandante a Estação

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
Naval do Rio Grande (ENRG).

No tocante à retenção da caixa reversora da embarcação Chuí, a Defesa alega a inexistência
de dolo, pois Apelante nunca teve a intenção de apropriar-se da peça. Assim se manifestou:

"(...) Nunca houve a intenção de apropriar-se do bem, a mantença foi uma
tentativa coercitiva de um homem simples buscando receber os valores que
lhe eram devidos oriundos do empenho 2016NE000014 e do valor dos
materiais que seriam gastos para o segundo serviço (conserto da marcha ré
'depoimento do acusado, A partir daí a Reversora seria entregue à Marinha
(...)". (Evento1. 1-APELAÇÃO, fl. 14, item 19). (Grifos no original.)

A apropriação indébita assim está descrita no CPM:

Apropriação indébita simples
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede vinte vezes o
maior salário mínimo, ou se o agente recebeu a coisa:
(...);
II - em razão de ofício, emprego ou profissão.

Sobre o delito, merece ser trazido à baila o excelente magistério de Guilherme de Souza
Nucci que assevera:

" 448. Aspectos objetivos: o sujeito ativo é a pessoa que tem a posse ou a
detenção de coisa alheia; o sujeito passivo é o senhor da coisa dada ao sujeito
ativo. Apropriar-se significa apossar-se ou tomar como sua coisa que
pertence a outra pessoa. Cremos que a intenção é proteger tanto a
propriedade, quanto a posse, conforme o caso. Num primeiro momento, há
confiança do proprietário ou possuidor, entregando algo para a guarda ou
uso do agente; no exato momento em que este é chamado a devolver o
bem confiado, negando-se, provoca a inversão da posse e a
consumação do delito." (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal militar
comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2013, fl. 346). (Grifo no
original e nosso.)

Como esclarecido por Nucci, o delito se consuma no exato momento em que o agente é
chamado a devolver o bem e se nega. Visualiza-se nos autos que a Marinha, em diversas
oportunidades, tentou reaver seus bens, porém sem sucesso. Sobre o assunto, vale destacar
trecho do relatório anexado ao Ofício 208/2917, de 27 de outubro de 2017, do Diretor do
Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande, ao Chefe do Gabinete do Comandante da
Marinha, in verbis:

"I- Contextualização
Em data de 25AGO2015, foi firmada a Ata de Registro de Preços (ARP) nº 85810/2015-068/00
a.
(FLS. 60 a 64), com a Empresa J. M. MOREIRA-ME, conforme procedimentos citados no item
1, a fim de realizar o Registro de Preços para prestação de serviço de metalurgia, tendo como
principal demandante a Estação Naval do Rio Grande (ENRG);

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
Dentre os serviços que poderiam ser contratados, destacam-se reparos nas peças
b.
componentes das Lanchas 'Chuí' e 'Rigel', serviços estes, considerados importantes para o
funcionamento das mesmas;
Em 10MAI2016, furto da ARP, a ENRG confeccionou as Notas de Empenho (NE)
c.
2016NE00014 E 2016NE00165 (fls. 53 E 54), nos valores de R$ 15.000,00 cada uma
Em 08AGO2016, foi solicitado pela ENRG a aplicação de sanção administrativa em desfavor
d.
da empresa (fl. 2), tendo em vista que, conforme relata a Organização Militar (OM) um
funcionário da contratada retirou 2 (dois) equipamentos das embarcações da Marinha do
Brasil (MB), com vistas a proceder os reparos em oficina própria, nos termos: 'Tais
equipamentos são de vital importância para o funcionamento das embarcações que se
encontram paradas (...)'. Ocorre que após inúmeros contatos, presumiu-se que a empresa não
realizou o serviço, mesmo após ser-lhe outorgado prazo derradeiro para seu cumprimento;
Ademais, a ENRG (responsável pela Nota de Empenho) informou que a partir de então não
e.
houve mais respostas por parte da empresa aos contatos realizados (fl. 2);
Sendo assim, o CelMRG, em 29AGO2016, enviou Ofício de Intenção de aplicação de MULTA
f.
(fl. 10) à empresa J. M. MOREIRA -ME, por descumprimento dos serviços especificados nas
Notas de Empenho 2016NE000014 e 2016NE000165;
Conforme registrado na correspondência eletrônica (fl. 13), foi informada pela ENRG (fl. 13),
g.
que não foi possível a entrega do referido Ofício, sendo que foram envidados esforços por
telefone, e-mail, entrega pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fl. 26) e por meio
do Serviço Externo, da própria OM. Destarte, foi requerido, na oportunidade, que se
informasse a localização das peças e o nome da pessoa que as recebeu;
Após obter resposta de que a localização era incerta e/ou não sabida da empresa, em data de
h.
23SET2016, foi efetivada a publicação no Diário Oficial da União (DOU), notificando-a para
apresentar sua defesa prévia (fl. 34)
(...)
i.
(...)
j.
(...)
k.
(...)
l.
(...)
m.
(...)
n.
Por conseguinte, foi publicada a notificação de pena (fl. 39) e a decisão de aplicação de
o.
MULTA (fl. 94), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor máximo possível a aplicar,
conforme previsto no Edital (fl. 70), por meio da Portaria nº 35/CeIMRG (fl. 88), de
0AGO2017, tendo em vista a necessidade de cobrança das duas dívidas referentemente à
devolução ou indenização do valor das peças e multa administrativa aplicada.
Por derradeiro, insta frisar que após pesquisa realizada na rede mundial de computadores,
p.
com vistas a localizar o fornecedor ora citado e contratado, foi identificado que o sócio da
Empresa J. M. MOREITA M.E configura como sócio da Empresa Razão Social: XSTEELSUL
MONGAGEM LTDA - ME (fls. 85 e 86), com a mesma inscrição de CNPJ (...)". (IPM 7000132-
07.2018.7.03.0203, Evento 1, IP-PROCE3, fls. 6/8.)

Sobre o elemento subjetivo, mais uma vez recorro aos ensinamentos de Guilherme de Souza
Nucci. Cito:

" 449. Aspectos objetivos: é punido o delito a título doloso. Não existe a
forma culposa. Entendemos não haver, também, elemento subjetivo do tipo
específico. A vontade especifica de pretender apossar-se da coisa
pertencente a outra pessoa está ínsita no verbo 'apropriar-se'. Portanto

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
incidindo o dolo sobre o núcleo do tipo, é suficiente para configurar o crime
de apropriação indébita (...)". (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal
militar comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2013, fl. 346). (Grifo no
original).

Dessa forma, não há como acolher a tese da ausência de dolo, pois está devidamente
comprovado nos autos o animus rem sibi habendi, elemento subjetivo necessário para a
configuração do delito previsto no art. 248 do CPM, consistente na vontade de apropriação e
na recusa de entrega à legítima proprietária. Nesse sentido, trago à baila a ementa transcrita
abaixo, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM e DPU. APROPRIAÇÃO INDÉBITA SIMPLES.
ART. 248 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE EM RAZÃO
DA NÃO INTIMAÇÃO DA DPU PARA O ATO DE INTERROGATÓRIO E DE
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIL. REJEITADAS. MÉRITO.
EVIDENCIADOS NO CONTEXTO PROBANTE A MATERIALIDADE E A
AUTORIA DELITIVA. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELO
MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA AGRAVAR A PENA.
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. 1. Para a
decretação de nulidades de qualquer ato processual, nos moldes do art. 499
do CPPM, e, ainda, da Súmula 523 do STF, deve-se aferir a efetiva produção
de prejuízos às partes. Assim, não restou provado nos autos o prejuízo à
defesa pela nomeação de defensor dativo para a realização do interrogatório.
2. A Lei 8.547/92, que organiza a Justiça Militar da União e regula o
funcionamento de seus Serviços Auxiliares, encontra-se harmonicamente
adequada aos preceitos constitucionais, não contempla a possibilidade de
julgamento de civis monocraticamente pelo Juiz-Auditor e estabelece a
competência do Conselho de Justiça para o processamento e julgamento dos
crimes definidos na legislação penal militar, sem fazer qualquer ressalva
quanto à condição do Acusado, seja ele militar ou civil. 3. In casu, a
retenção definitiva por parte do Acusado, das peças em sua posse,
antes pacífica, demonstraram o elemento subjetivo exigido para a
ocorrência do crime previsto no art. 248 do CPM, mormente o animus
rem sibi habendi, conduta típica, antijurídica e culpável merecedora
da devida reprimenda penal. 4. Por todo o contexto probante, o Apelante,
exercendo atividade vinculada ao contrato que possuía com o 8º BEC,
apropriou-se indevidamente dos bens que lhe foram emprestados por aquele
Batalhão, de modo que os empréstimos somente ocorreram em razão da
condição específica de o Acusado ser o sócio-gerente da empresa que
executava as obras no âmbito da OM, razão pela qual merece guarida,
parcial, o Apelo Ministerial, para agravar a pena, nos termos do inciso II do
Parágrafo único do art. 248 do CPM. 5. O disposto no § 1º do art. 125 do
CPM não impede que o Tribunal reconheça a prescrição, após ser dado
provimento ao recurso da acusação. Portanto, em que pese a inocorrência do
trânsito em julgado para a acusação, constatado que entre a data do
recebimento da Denúncia e a data do Acórdão condenatório houve o
transcurso de lapso temporal ensejador da prescrição, já considerando o
aumento do quantum da pena imposta, deve esta ser declarada na
modalidade retroativa. Precedentes do STM. 6. Preliminares defensivas de
nulidade em razão da não intimação da DPU para o ato de interrogatório e de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
julgamento monocrático de civil. Rejeitadas, por unanimidade e por maioria,
respectivamente. 7. Mérito. Apelo Defensivo conhecido e não provido. Apelo
Ministerial conhecido e parcialmente provido para majorar a condenação
imposta ao Acusado em um quinto, pela incidência do inciso II do parágrafo
único do art. 248, c/c o art. 73, todos do CPM. Decisão unânime. 8.
Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto,
na modalidade retroativa, e consequente extinção da punibilidade por
maioria de votos." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000170-
48.2011.7.01.0201. Relator para o Acórdão: Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Data de Julgamento: 27/06/2017. Data de Publicação: 21/08/2017).
(Sem grifos no original).

Ainda sobre o tema, ressalto trecho da laboriosa Sentença. Cito:

"Novamente, a conduta do acusado CLEITON RODRIGUES DA ROSA
ajusta-se ao tipo penal incriminador, eis que consciente e voluntariamente se
apropriou da caixa reversora e do gerador de boroeste, recusando a sua
restituição à Marinha do Brasil e, assim o agindo, transmudou indevidamente
o seu título precário (posse ou detenção) em definitivo (propriedade).
O dolo se modificou a posteriori; inicialmente tinha a intenção de uma posse
legítima, que depois se transmudou em apropriação dos bens.
Registre-se que a finalidade dada aos bens pelo acusado CLEITON
RODRIGUES DA ROSA representa mero "post factum", sendo irrelevante,
para fins de configuração do dolo, a intenção de utilização da "res" ou mesmo
a obtenção de vantagem econômica espúria, bastando a inversão do título
possessório em dominial, verificado a partir do momento em que o agente
passa a agir como se fosse o dono da coisa." (APM 7000005-
35.2019.7.03.0203, Evento 262, SENT1, fls. 17/18).

Como já mencionado, o Apelante subcontratava os serviços ajustados com a Marinha. Nessa
toada, importa destacar que a reversora foi entregue à Empresa Refrisul em 28 de junho de
2016, conforme declaração de entrega de material acostada aos autos.

Durante seu interrogatório, em março de 2020, foi orientado pelo magistrado para que
efetuasse a devolução do citado bem. Somente a partir desse momento, compareceu na
sede da oficina para recuperá-lo, contudo sem sucesso porque a empresa estava fechada.
Em resposta ao Ofício da Auditoria, o representante da Refrisul assim se manifestou, ipsis
litteris:

"O sr. Cleiton deixou essa caixa aqui há quase 4 anos atrás e nunca mais
apareceu, pode confirmar a data, pelo recibo q ele tem, sendo assim eu o
procurei mas não o encontrei mais e depois de 3 anos vendi como sucata
para um senhor q não sei nem o nome e que segundo ele iria negociar na
Quase Nova, av. Santos Dumont em Rio grande...Esperei por mais de 3 anos
pela retirada, e hoje nem oficina tenho mais, pesquisei sobre o prazo de
retirada mediante as leis vigentes e por isso me disfiz (sic)da caixa
esperando ainda o dobro do tempo p evitar problemas... Não tinha nem local
para guardar, pois aluguei a oficina. tenho testemunha do tempo 4 anos q
esperei para retirada." (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 187).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
A atitude do Apelante revela total desdém com material que lhe foi entregue, por meio de
procedimento licitatório, para a realização de reparos. A caixa reversora foi deixada com
terceiros por mais de quatro anos e, assim como o gerador de boreste, atualmente, tem
destino desconhecido.

De concreto, além da lesão ao patrimônio da União, por meio da Administração Militar,
sobrou o prejuízo causado às atividades rotineiras do Serviço de Sinalização Náutica do Sul
(SSN-5). A lancha Chuí, utilizada no transporte de pessoal e de material entre a ilha e o
continente, ficou inoperante até a substituição da reversora não devolvida.

Quanto à Sinalizadora Rigel, o atual Comandante do SSN-5 informou que ela está operando
apenas com um gerador. A restrição impede viagens para alto mar, sobrecarrega o único
gerador operante e diminui a vida útil do equipamento.

Por fim, a Defesa afirma que a conduta do acusado ocorreu por erro plenamente escusável,
pautada pela falsa ideia de que poderia receber os valores devidos.

Novamente, não há como acolher a tese defensiva. Para o reconhecimento do erro de fato,
previsto no art. 36 do CPM, espera-se a atuação ou a atenção normal de um homem médio,
com grau normal de diligência. O Apelante não agiu como um empresário, acostumado com
procedimentos licitatórios e ciente de seus deveres e obrigações.

Nesse sentido, é a ementa transcrita abaixo, de relatoria do eminente Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, cito:

"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO
CPM. ERRO DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO. "IN DUBIO PRO REO".
INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS" DA
ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. I - O art. 36 do CPM pressupõe que se evidencie o erro
escusável, que se presume quando qualquer outra pessoa, com a
devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar
ação idêntica à do autor, hipótese que não se verifica nos presentes
autos. II - O fundamento da tese de aplicação do in dubio pro reo, em
consistência do argumento de que os Recorrentes não eram proprietários das
drogas, não se mostra relevante no contexto em análise, sendo certa a sua
posse no momento do flagrante. III - Contudo, merece ser reformado o r.
decisum para excluir das condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do
CPPM, consoante reiteradas decisões desta Corte Castrense." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7001268-16.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data
de Publicação: 09/07/2020). (Sem grifos no original).

No mesmo norte, é o entendimento do douto Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. José
Garcia de Freitas Junior lançado em seu Parecer, in verbis:

"Outrossim, a tese defensiva de que a conduta do réu foi decorrente de erro
plenamente escusável, também não encontra, data vênia, respaldo legal, pois
que não se amolda ao descrito no artigo 36 do CPM, verbis:

Erro de fato

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro
plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o
constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação
legítima.

No presente caso, verifica-se tratar de pessoa com discernimento de 'homem
médio', por ostentar a posição social de Empresário e vencedor em
procedimento licitatório para a prestação de serviços de manutenção à
Administração Pública. Em sendo assim, não se admite que tenha se
equivocado ao decidir apropriar-se indevidamente de bem pertencente à
Administração Pública Militar, para ver ressarcidos valores que entendia ser
merecedor.

Portanto, inadmissível e indesculpável a ação do réu, razão pela qual não se
aplica a hipótese do citado artigo 36 do CPM." (Evento 6, 1-PAREC_MP).

Insta destacar que a alegação de dívidas anteriores com a Marinha não encontra respaldo
nos autos e não justifica a retenção e o posterior desaparecimento dos equipamentos
náuticos. Além das dificuldades enfrentadas pelo Serviço de Sinalização Náutica do Sul para
a realização de suas atribuições, gerou prejuízo ao interesse público.

A autoria está devidamente comprovada, pois o Apelante é o sócio administrador e detentor
de 85% das ações da sociedade empresária limitada J. M. MOREIRA - ME, posteriormente
denominada XSTEELSUL MONTAGEM LTDA. - ME, empresa que firmou contrato com a
Marinha do Brasil para reparos em dois equipamentos, não devolvidos (APM 7000005-
35.2019.7.03.0203, Evento 3, COMP7).

Do mesmo modo, a materialidade é inconteste, demonstrada por meio da oitiva das
testemunhas ministeriais, do farto acervo probatório e do Laudo de Exame Pericial que
atesta um prejuízo de R$ 59.081,18 (cinquenta e nove mil e oitenta e um reais e dezoito
centavos) em 10 de novembro de 2016. Cito:

"(...) o reversor marca ZF, modelo ZF220PL, com redução 3:1, utilizado na
lancha Chuí, foi estimado em R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos
reais), conforme orçamento apresentado no Anexo A. Trata-se de um
equipamento novo, que pode ser adquirido através de distribuidora
autorizada. É importante ressaltar também os custos de frete não foram
inclusos neste valor; já um novo conjunto Motor Gerador, com características
similares, foi orçado em R$ 31.499,00 (trinta e um mil quatrocentos e noventa
e nove reais) ou R$ 28.349,10 (vinte e oito mil trezentos e quarenta e nove
reais e dez centavos) com desconto, ambos orçamentos estão com frete
inclusos, contudo, adotando uma posição conservadora, considera-se o valor
de R$ 31.499,00 para o gerador. O orçamento deste novo conjunto representa
o custo do gerador de marca STAMFORD, de 27,7 KVA e 1800 RPM, utilizado
na lancha RIGEL (...). E, portanto, respondem ao segundo quesito que:
após a realização da presente análise, e diante das considerações
apresentadas, estimou-se em R$ 58,899,00 (cinquenta e oito mil
oitocentos e noventa e nove reais) o valor total dos equipamentos
essenciais para o pleno funcionamento das lanchas, sendo estes
representados pelo reversor marca ZF, modelo ZF2200PL, com

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
redução 3:1, e pelo gerador marca STAMFORD, de 27,7 KVA e 1800
RPM. É importante destacar que, por falta de orçamentos, não foram
considerados os custos de frete do reversor e os custos de instalação
do reversor/gerador em seus respectivos locais de operação. Por tal
motivo, considera-se que o valor de R$ 59.081,18 (cinquenta e nove
mil e oitenta e um reais e dezoito centavos), informado em 10 de
novembro de 2016, é coerente com o prejuízo ao funcionamento das
lanchas RIGEL e CHUÍ. (...)" (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 12,
OFIC1, fl. 14). (Sem grifos no original).

Demonstrados à saciedade os fatos narrados na denúncia e frente à inexistência de nulidade
capaz de macular o processo, de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, a
condenação deve ser mantida.

Na primeira fase da dosimetria, a primariedade e os bons antecedentes foram reconhecidos
em favor do acusado. Entretanto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 2 (dois)
anos e 3 (três) meses, em razão da extensão do dano e da insensibilidade após o crime,
conforme consignado pelo magistrado. Cito:

Em seu desfavor, há a extensão do dano, considerando a dificuldade que
suportou a Marinha do Brasil no transporte de pessoal diariamente para os
locais de trabalho, além de operar com outra embarcação em condições
restritas de operacionalidade. Ainda, o comportamento do réu foi insensível
após o crime, diante das diversas providências administrativas tomadas pela
Marinha visando a devolução dos equipamentos. Não se preocupou em
atender as solicitações e preferiu, segundo o próprio acusado, deixar
abandonado o equipamento em uma oficina, por anos. (APM 7000005-
35.2019.7.03.0302. Evento 262, SENT1, fl. 19).

Igualmente, houve acerto no reconhecimento da circunstância agravante prevista no inciso
II, parágrafo único, do art. 248, do CPM. O agente praticou o crime em razão de ofício,
emprego ou profissão e o valor dos bens apropriados foram superiores a vinte salários
mínimos.

Por fim, com muita precisão, o magistrado majorou a pena em 1/6, decorrente da
continuidade delitiva, em virtude da prática do crime por duas vezes; e decretou a perda, em
favor da Fazenda Nacional, até o prejuízo suportado pela Marinha do Brasil.

Caso mantida a condenação, a Defesa pede a redução da pena, com o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM (ser meritório seu comportamento anterior); e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma pecuniária,
nos termos do art. 44 do Código Penal Comum, e/ou prestação de serviços.

Para o reconhecimento da atenuante do comportamento meritório, no entendimento desta
Corte, é necessária a demonstração de comportamento excepcional anterior ao crime.

Ao contrário, em que pese se tratar de réu tecnicamente primário, possui antecedentes
policiais, conforme documento da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul constante dos
autos do processo originário (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 3, CERTANTCRIM2).

Acrescento que, a teor da Súmula 444 do STJ, somente é vedada a utilização de inquéritos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/12/2021 14:57:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9f6f894
policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, o que não é o caso dos autos.
Não se trata de majoração da pena, apenas a não concessão de uma benesse legal, diante
da inexistência de requisitos ensejadores.

Por fim, conforme se depreende dos autos, o Acusado foi avesso às tratativas da Marinha
para solução consensual do conflito, que perdurou por muitos anos e resultou em prejuízo à
prestação de serviço da Força Naval e, como já mencionado, ao interesse público.

Quanto à pleiteada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e/ou
prestação de serviço, sua inaplicabilidade é matéria pacificada nesta Corte, conforme se
depreende da ementa abaixo:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. MERAS ALEGAÇÕES. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NO CASO DE
REFORMA DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. I - Negativa de autoria
fundada em meras alegações, sem um lastro probatório apto a comprová-la,
não é o suficiente para ensejar um decreto condenatório. Precedentes do
STM. II - As provas carreadas aos autos comprovam a autoria e a
materialidade delitivas, contando com os depoimentos testemunhais, com o
Auto de Recolhimento e Apreensão da substância e com a análise pericial da
substância apreendida, constatando-se princípio ativo Tetrahidrocanabinol
(THC), componente da Cannabis sativa Linneu (Maconha). III - A prática do
crime descrito no art. 290 do Código Penal Militar fere os princípios basilares
das Forças Armadas da hierarquia e da disciplina, gerando repercussão
negativa aos militares da tropa e, principalmente, perigo à segurança
daqueles que são responsáveis pela defesa da Pátria. IV - No tocante à
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos, esta Corte Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do
instituto previsto no art. 44 do Código Penal no âmbito desta Justiça
Especializada. V - Recurso provido. Decisão unânime. VI - Declarada, de
ofício, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, com fulcro
no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 133, todos do CPM.
Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000297-
94.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 16/11/2020).

Dessa forma, nenhum reparo merece a Sentença condenatória. Ela é escorreita, bem
fundamentada e precisa na análise das provas carreada aos autos e dos pontos
apresentados pela Defesa. A reprimenda é justa e dentro dos parâmetros legais.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo para manter na íntegra a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: CLEITON RODRIGUES DA ROSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. DIEGO VIKBOLDT FERREIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defesa constituída de CLEITON
RODRIGUES DA ROSA, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
3ª CJM, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade, o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a perda, em favor da Fazenda Nacional, dos valores
bloqueados e dos bens sequestrados até o valor do prejuízo suportado pela Marinha do Brasil (APM
7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 262, SENT1).
3. No presente caso, os bens, objeto do delito imputado na exordial acusatória, consistem em uma
reversora da embarcação de transporte de pessoal CHUÍ, bem como em um gerador de baroeste da
lancha sinalizadora RIGEL, avaliados em R$ 59.081,18 (cinquenta e nove mil, oitenta e um reais e dezoito
centavos), pertencentes à Marinha do Brasil, cujas embarcações estavam custodiadas na Estação Naval
do Rio Grande - RS, e que os equipamentos se encontravam na posse da empresa J. M. MOREIRA - ME,
posteriormente denominada XSTEELSUL MONTAGEM LTDA. - ME, de propriedade do CLEITON RODRIGUES
DA ROSA, ora Apelante.
4. Como já mencionado, a peça acusatória imputa a CLEITON RODRIGUES DA ROSA o crime de
apropriação indébita de bens da Marinha do Brasil, em continuidade delitiva, por dois eventos,
relativamente ao gerador baroeste da lancha RIGEL e a reversora da lancha CHUÍ, tendo em vista o artigo
248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal Militar, litteris:
CPM
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede vinte vezes o maior
salário mínimo, ou se o agente recebeu a coisa:
I - em depósito necessário;
II - em razão de ofício, emprego ou profissão.
5. Por sua vez, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, assimilou o contexto da exordial ao exarar a Sentença
condenatória (Evento 163 do Processo de origem), aferindo a materialidade e autoria delitivas, com
incidência no artigo 248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal Militar, sem excludentes de ilicitude
ou de culpabilidade, em continuidade delitiva, fixando a pena em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de
reclusão, senão vejamos:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
Sentença
"(...)
MÉRITO
(...)
Com efeito, depreende-se dos autos que, ao acusado CLEITON RODRIGUES DA ROSA,
devidamente qualificado, foi imputada a prática da conduta delituosa prevista no artigo
248, parágrafo único, inciso II (apropriação indébita agravada), por, segundo a peça
incoativa, ter se apropriado da reversora da Lancha "Chuí" e do gerador de boroeste da
Lancha Sinalizadora "Rigel", equipamentos que foram entregues para reparos à pessoa
jurídica J.M MOREIRAME (sucedida pela XSTEELSUL MONTAGEM LTDA - ME), presentada
pelo acusado, mas que não foram restituídos à Marinha do Brasil, sendo avaliados,
respectivamente, em R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais) e R$ 31.499,00
(trinta e um mil quatrocentos e noventa e nove reais). Nessa toada, de tudo que consta
dos autos, a materialidade delitiva restou provada (...).
Por todos os argumentos expostos, o decreto condenatório se impõe.
Para fins de dosimetria, reconhece-se em favor do réu sua primariedade penal e seus
bons antecedentes. Em seu desfavor, há a extensão do dano, considerando a dificuldade
que suportou a Marinha do Brasil no transporte de pessoal diariamente para os locais de
trabalho, além de operar com outra embarcação em condições restritas de
operacionalidade. Ainda, o comportamento do réu foi insensível após o crime, diante das
diversas providências administrativas tomadas pela Marinha visando a devolução dos
equipamentos. Não se preocupou em atender as solicitações e preferiu, segundo o
próprio acusado, deixar abandonado o equipamento em uma oficina, por anos.
Reconhece-se, ainda, a agravante especial de o fato ter sido praticado em razão de ofício,
emprego ou profissão, fulcro no artigo 248, parágrafo único, II, do CPM. Também, o
parágrafo único em si, considerando que os bens apropriados excedem os 20 salários
mínimos, como critério de agravamento.
Por fim, houve duas condutas delitivas, representadas pelos dois equipamentos
apropriados, sendo aplicável a continuidade delitiva (critério mais benéfico ao réu).
Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na
denúncia para:
1) condenar o réu CLEITON RODRIGUES DA ROSA, já qualificado, pelo crime previsto no
artigo 248, parágrafo único, II, do CPM.
Passa-se a dosar a pena (art. 440, 'a', 'b' e 'c' do CPPM), em estrita observância ao art. 68,
caput do CP, por analogia, e ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º,
XLVI da Constituição da República Federativa do Brasil (CF).
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário, com bons antecedentes e boa conduta social. Em seu desfavor, há as
circunstâncias da extensão do dano e da insensibilidade após o crime, sendo a pena base
fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão.
Na segunda fase, pesa a circunstância agravante de o agente ter praticado o crime em
razão de ofício, emprego ou profissão (art. 248, parágrafo único, II, do CPM), e os bens
apropriados excederem vinte salários mínimos (art. 248, parágrafo único, do CPM), razão
pela qual a pena deve ser recrudescida em 6 meses (art. 73 do CPM). Logo, fixa-se a pena
intermediária em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo a
sanção em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do CP, a
pena final é exasperada em 1/6, por ter sido o crime praticado por 2 vezes, a qual torna-
se definitiva em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão.
Concede-se ao sentenciado o direito à detração penal do período em que permaneceu
preso provisoriamente pelo mesmo fato, conforme regra do art. 67 do CPM.
2) Fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, §2º, "c",
do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com base no artigo 3º, alínea "a",
do Código de Processo Penal Militar.
3) Negar ao réu o direito de suspensão condicional da pena por não preencher os
requisitos legais (artigo 84, caput do Código Penal Militar).
É assegurado ao réu o direito de apelar em liberdade, por ter permanecido nesta situação
durante todo o processo. Decreto a perda, em favor da Fazenda Nacional, dos valores
bloqueados e dos bens sequestrados nos autos da Petição nº 7000229-
07.2018.7.03.0203, até o valor do prejuízo suportado pela Marinha do Brasil, caso
ultrapasse.
(...)".
6. Reputam-se importantes os seguintes documentos anexados aos autos:
a) Portaria nº 17/ENRG, de 2 de agosto de 2018, assinada pelo Capitão de Fragata Sandro Ribeiro dos
Santos, então Comandante da Estação Naval de Rio Grande, determinando a instauração de IPM para
apuração dos fatos (IPM - Evento 01, documento 01, fl. 5);
b) Mensagem P/R-011301Z/AGO2019, do Comando do 5º Distrito Naval, que retrata que não houve
devolução dos equipamentos retirados pela empresa J. M. MOREIRA-ME das lanchas "Chuí" e "Rigel" (IPM -
Evento 01, documento 01, fl. 07);
c) troca de e-mails entre o Ten Veira (vieira@enrg.mar.mil.br) e o réu CLEITON RODRIGUES DA ROSA
(cleiton.rodrigues@steelsulmontagens.com) entre 19/7/2016 e 21/8/2016, que versam sobre os serviços
pendentes na caixa reversora da lancha "Chuí" e no gerador da lancha "Rigel", inclusive contendo
notificação administrativa para entrega dos equipamentos sem conserto, cuja restituição foi condicionada
pelo acusado CLEITON RODRIGUES DA ROSA ao pagamento de atrasados (IPM - Evento 01, documento
01, fls. 10/13);
d) Nota de Empenho nº 2016NE000014, referente ao Pregão 56/2015 CEIMRG, no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), emitida em 10/5/2016 em favor de J.M. MOREIRA ME, para pagamento de serviço de
mecânica naval identificado pelo manuscrito "Rigel proposta 12 MAI" (IPM - Evento 01, documento 01, fls.
19/20);
e) Nota Fiscal Eletrônica de Serviços emitida por J.M. MOREIRA em favor da Marinha do Brasil, referente a
serviços de mecânica naval emitida em 22/6/2016, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente
à Nota de Empenho 2016NE000165 - Chuí (IPM 7000132-07.2018.7.03.0203, Evento 1, IP-PROCE1, fl. 21 e
APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 123, OUT3);
f) Nota de Empenho nº 2016NE000165, referente ao Pregão 56/2015 CEIMRG, no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), emitida em 10/5/2016 em favor de J.M. MOREIRA ME, para pagamento de serviço de
mecânica naval identificado pelo manuscrito "Chuí proposta 12 MAI" (IPM - Evento 01, documento 01, fls.
22/23);
g) Mensagem RV/RV/07, nº 246, de 8/8/2016, do Comandante da Estação Naval de Rio Grande,
solicitando a aplicação de sanção administrativa à empresa J.M. MOREIRA ME, pelo descumprimento das

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
obrigações referentes aos serviços das Notas de Empenho 2016NE000014 e 2016NE000165, além de
participar que a contratada havia retirado dois equipamentos das embarcações da Marinha do Brasil (IPM
- Evento 1, documento 1, fl. 28);
h) Comunicação administrativa à empresa J. M. MOREIRA - ME, na pessoa de CLEITON RODRIGUES DA
ROSA, sobre o não cumprimento da entrega dos serviços contratados, formalizados pelas notas de
empenho nº 2016NE000014 (retirada, reparo e instalação do gerador de energia elétrica da lancha
"Rigel") e 2016NE000165 (retirada, reparo e instalação da caixa reversora e seus acessórios na lancha
"Chuí") (IPM - Evento 1, documento 1, fl. 29);
i) Ofício nº 147/CELMRG-MB, de 29/8/2016, em que a Marinha do Brasil comunica à empresa J.M.
MOREIRA-ME, na pessoa de CLEITON RODRIGUES DA ROSA, a intenção de aplicar multa pelo
descumprimento das Notas de Empenho 2016NE000014 e 2016NE000165, atinentes ao Pregão Eletrônico
56/2015, além de registrar que a contratada estava na posse de dois equipamentos das embarcações de
propriedade da União (IPM - Evento 01, documento 03, fl. 02);
j) Portaria nº 35/CelMRG, de 3/8/2017, em que o Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande aplica
multa no percentual de 10% (dez por cento) das Notas de Empenho 2016NE000014 e 2016NE000165 à
empresa J.M. MOREIRA - ME, por descumprimento das obrigações contratuais (IPM - Evento 1, documento
3, fl. 3);
k) Mensagens nº 190 e 208, de 26/9/2017, do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande, em que
é reportado dano de R$ 59.529,31 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e um
centavos), referente ao valor das peças (IPM - Evento 1, documento 3, fls. 4/5);
l) Relatório do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande, que concluiu pela cobrança judicial de
XSTEELSUL MONTAGEM LTDA, sucessora de J. M. MOREIRA ME (IPM - Evento 1, documento 3, fls. 6/10);
m) Inscrição de ocorrência no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), referente à
penalidade imposta à empresa XSTEELSUL MONTAGEM LTDA (IPM - Evento 1, documento 3, fl. 11);
n) Relatório e Solução de IPM, cujas conclusões foram pela existência material de crime (IPM - Evento 1,
documentos 4/5);
o) Laudo de Exame Pericial, que conclui pela coerência do valor de R$ 59.081,18 (cinquenta e nove mil,
oitenta e um reais e dezoito centavos) como prejuízo ao funcionamento das lanchas "Rigel" e "Chuí" (IPM
- Evento 12, documento 1, fls. 13/22);
p) Recibo manuscrito, que atesta a entrega do gerador de boroeste da lancha "Rigel", modelo "Stamford",
a João Batista Moreira, preposto da empresa STELL SUL (nome fantasia de XSTEELSUL MONTAGEM LTDA),
no dia 6/5/2016 (IPM - Evento 12, documento 1, fl. 23);
q) Declaração de entrega da caixa reversora pela empresa XSTEELSUL MONTAGEM LTDA para a empresa
REFRISUL, referente ao empenho 2016NE000165, no dia 28/6/2016 (APM - Evento 176); e
r) e-mail de Roberto Gonçalves, responsável pela empresa extinta REFRISUL, informando que a caixa foi
deixada na antiga sede daquela pessoa jurídica pelo acusado CLEITON RODRIGUES DA ROSA por mais de
3 (três) anos sem reivindicação, tendo sido repassada para a "sucata," em razão do encerramento das
atividades sociais e o insucesso das tentativas de localização do acusado CLEITON RODRIGUES DA ROSA
(APM - Evento 187).
7. A Defesa constituída, em apertada síntese, consigna em suas razões recursais a inexistência do crime
de apropriação indébita aduzindo:
7.1. Que não detinha a posse do gerador de boreste da Lancha Sinalizadora RIGEL, pois não retirou esse
equipamento e não realizou serviços de manutenção nessa lancha, assim se referindo, in verbis:
Razões do Apelo.
"(...). a quem foi contratada no Pregão eletrônico nº 56/2015 foi a empresa de que o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
apelante é sócio e que há no contrato punição específica para caso de perda, extravio ou
dano causado aos bens entregues para reparo; b) não há nenhuma prova da retirada de
equipamento da embarcação Rigel pelo pessoal autorizado pela empresa Steelsul e nem
mesmo por seus funcionários, não valendo manuscritos como anotações de pessoas
estranhas ao feito e à relação contratual como prova; c) não há presença do tipo
subjetivo, necessário à configuração do crime de apropriação indébita, nem a negativa da
devolução, pois está comprovado nos autos que o apelante nunca planejou ficar com a
Caixa Reversora da embarcação Chuí, tanto que deixou na oficina Refrisul para reparo
(até eventualmente receber da Marinha) e, após sua oitiva, foi imediatamente procurar o
representante da Refrisul para restituir o bem à Marinha.
(...)".
9. Numa análise mais atenta e menos fantasiosa daquela constante na sentença, Vossa
Excelências verificarão os objetos das notas de empenho nº 2016NE000014, referente ao
Pregão 56/2015CEIMRG, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), emitida em
10/05/2016 em favor de J.M. MOREIRA ME, (IPM - Evento 01, documento 01, fls. 19) e da
Nota de Empenho 2016NE000165, também no valor de R$ 15.000,00 (IPM - Evento 01,
documento 01, fl.22). Notem que as descrições de serviço, respectivamente:
HR - SERVIÇO DE MECÂNICA NAVAL: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA
NAVAL, COM FORNECIMENTOS DE TODAS AS FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS, E
CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. E INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE MOTORES DE POPA, MOTORES MARÍTIMOS, CAIXAS REDUTORAS,
RABETAS, LINHASDEEIXOS, SISTEMAS DE CONTROLE DE PROPULSÃO E DE
GOVERNO, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E AVARAI E DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS E
MANTER LIMPAS E ORGANIZADAS AS FRENTES DE TRABALHO. ÍTEM 21.
UM SERVIÇO DE MECÂNICA NAVAL: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA
NAVAL, COM FORNECIMENTOS DE TODAS AS FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS, E
CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. E INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE MOTORES DE POPA, MOTORES MARÍTIMOS, CAIXAS REDUTORAS,
RABETAS, LINHAS DE EIXOS, SISTEMAS DE CONTROLE DE PROPULSÃO E DE
GOVERNO, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS E AVARAI E DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS E
MANTER LIMPAS E ORGANIZADAS AS FRENTES DE TRABALHO. ÍTEM 20.
10. Percebam, Vossas Excelências, que a tese defensiva encontra guarida no depoimento
da testemunha da acusação EUCLIDES FREITAS DE JESUS JÚNIOR (evento 66 - doc 3),
porquanto, embora esse não pudesse afirmar pra quem foi entregue o gerador de
boroeste da embarcação Rigel, pois chegou ao 5º Distrito Naval há um ano e meio do
depoimento, ele esclarece qual a função do equipamento gerador de boroeste, referindo,
em síntese, que o gerador gera a energia elétrica, disponível no interior da embarcação
para fazer o balizamento, ou seja, serviço não condizente com instalação e manutenção
de motores de popa, motores marítimos, caixas redutoras, rabetas, linhas de eixos,
sistemas de controle de propulsão e governo, realização de pesquisas e avarias e
diagnósticos de defeitos.
11. Em verdade o acusado, nem nenhum representante da empresa retirou gerador da
lancha Sinalizadora Rigel. A empresa trabalhou à Marinha, retirou, reparou e entregou o
gerador da lancha Miragaia, pertencente à Capitania dos Portos, não tendo qualquer
relação com o Serviço de Sinalização Náutico.
12. Sobre o item XIX, da fl. 10, da sentença, onde o magistrado fez constar que do
depoimento da testemunha Bruno Antunes dos Santos 'João Batista Moreira trabalhava na
empresa J.M. MOREIRA e o acompanhou em outros serviços prestados pela contratada',

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
há notada confusão no depoimento, eis que, não há nenhuma prova que essa pessoa, que
supostamente assinou o recibo manuscrito à fl. 23, do doc. 01, do evento 12 do IPM tenha
trabalhado à empresa do apelante. E a confusão de nomes é devido ao fato do
encarregado e única pessoa, juntamente com o Sr. Cleiton, autorizado a retirar
equipamentos da Marinha era o Sr. João Vitor Lopes, conforme depoimento do mesmo
(sentença, evento 262, fl. 10.).
I) era gerente da empresa XSTEELSULMONTAGEM LTDA, que prestava serviços
para a Marinha do Brasil em Rio Grande; (II) a empresa prestou serviços nas
embarcações "Chuí", "Miragaia" e "Tritão"; (III) somente o depoente e o acusado
CLEITON RODRIGUES (III) somente o depoente e o acusado CLEITON RODRIGUES
(III) somente o depoente e o acusado CLEITON RODRIGUES (III) somente o
depoente e o acusado CLEITON RODRIGUES DA ROSA tinham autorização para
retirar peças das embarcações; embarcações;(IV) não se recorda de haver um
prestador com nome João Batista Moreira, que tenha atuado nos serviços
prestados pela empresa à Marinha; (V) a Marinha não estava honrando os
pagamentos acertados; (VI) a empresa não retirou peças da lancha "Rigel"; (VII)
acredita que houve um erro do então responsável, Ten Vieira;
(...)".
7.2. Nesse ponto, relativamente à inexistência do crime, também aduz atipicidade da conduta por
ausência de dolo, argumento compartilhado para o caso do equipamento da embarcação CHUÍ.
7.3. Continuando, argui que a conduta decorreu de erro escusável (artigo 36 do CPM), requerendo a
absolvição do Apelante CLEITON REODRIGUES DA ROSA.
7.4. Alternativamente, postula a aplicação da atenuante do artigo 72, inciso II, do CPM, com a concessão
da suspensão condicional da pena (sursis) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direito, consignando os pleitos na forma abaixo descrita:
Razões de Apelação
"(...).
III -PEDIDOS
28. Isto Posto, requer que sejam obedecidos os preceitos do ordenamento jurídico pátrio,
mormente provendo-se a presente Apelação, com a consequente reforma integral da
sentença para absolver o apelante do crime de apropriação indébita, nos termos da
fundamentação.
29. Alternativamente, a redução da pena e que seja considerado o atenuante do art. 72,
II, do COM (sic); caso esta fique limitada a 2 (dois) anos requer a suspensão condicional
prevista no art. 84, caput do COM (sic), e, requer a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos na forma pecuniária (conforme o art. 44, §2º, do CP)
e/ou prestação de serviços.
(...)".
II. DA ADEQUAÇÃO TÍPICIA.
8. Em que pese à aguerrida Defesa, a materialidade e autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo
do tipo e a ausência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade estão rigorosamente comprovadas, no
que me alinho com o voto do eminente Ministro-Relator CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
9. Como se depreende do dispositivo incriminador, o delito em questão requer a elementar do tipo
consistente na posse dos respectivos bens (coisas alheias móveis), ou as detenções, bem como a
manifesta intenção na inversão do domínio (dolo), que se perfaz com a negativa em devolver a coisa,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
para que, assim, se aperfeiçoe a apropriação indébita, cabendo se remeter ao magistério de Cezar
Roberto Bitencourt que bem esclarece as elementares, o agente ativo e passivo e o momento da
consumação, vejamos:
"2. Bem jurídico tutelado.
O bem jurídico protegido é a inviolabilidade do patrimonial, particularmente em relação a
propriedade. Na verdade, protege o direito de propriedade, direta e imediatamente
contra eventuais abusos do possuidor, que possa ter a intenção de dispor da coisa alheia
como sua.
3. Sujeitos do crime
3.1. Sujeito ativo.
Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que tenha a posse ou detenção legítima de coisa
alheia móvel.
3.2. Sujeito passivo.
Sujeito passivo é qualquer pessoa, física ou jurídica, titular do direito patrimonial atingido
pela ação tipificada; em regra, é o proprietário, e, excepcionalmente, o mero possuidor,
quando a posse direta decorra de direito real (usufruto ou penhor), uma vez que se
relacionam com a propriedade.
4. Pressuposto da apropriação indébita
O pressuposto do crime de apropriação indébita é a anterior posse lícita da coisa alheia,
da qual o agente se apropria indevidamente, livre e consciente. A posse, que deve
preexistir ao crime, deve ser exercida pelo agente em nome alheio, isto é, em nome de
outrem.
5. Tipo objetivo: adequação típica
A ação incriminada consiste em apropriar-se de coisa alheia móvel de que o agente tem a
posse ou detenção. Apropriar-se é tomar para si, isto é, inverter a natureza da posse,
passando a agir como se fosse dono da coisa alheia de que tem a posse ou detenção.
6. Tipo subjetivo: adequação típica
O elemento subjetivo é o dolo, constituído pela vontade livre e consciente de apropriar-se
de coisa alheia móvel de que tem a posse em nome de outrem, ou, em outros termos, a
vontade definitiva de não restituir a coisa alheia ou desviá-la de sua finalidade.
7. Consumação e tentativa.
(..)
A consumação da apropriação indébita e, por extensão, o aperfeiçoamento do tipo
coincidem com aquele momento em que o agente, por ato voluntário e consciente,
inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando dela dispor como se
proprietário fosse." (Bitecourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Especial,
Volume 3, 4ª edição, Editora Saraiva, pp. 195/199).
10. Contrastando as provas documentais, verifica-se a idoneidade da empresa ao prestar os serviços de
manutenção de mecânica naval à Estação Naval de Rio Grande - RS, tendo em vista o êxito da empresa
J.M. MOREIRA ME, no certame licitatório (Pregão Eletrônico nº 56/2015), no que se justifica a emissão, em
10 de maio de 2016, da Nota de Empenho nº 2016NE000165 e da Nota de Empenho nº 2016NE000014,
conforme descrito abaixo:
10.1. Nota de Empenho nº 2016NE000165, emitida em 10/5/2016, no valor empenhado de R$ 15.000,00

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
(quinze mil reais), com a finalidade de aplicação na embarcação CHUÍ do SINSUL (IPM 7000132-
07.2018.7.03.0203, Evento 1, IP-PROCE1, fls. 22/23 e APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 123,
OUT2);
10.2. Nota de Empenho nº 2016NE000014, emitida em 10/5/2016, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), com a finalidade de prover manutenção dos meios navais do COM5DN (IPM 7000132-
07.2018.7.03.0203, Evento 1, IP-PROCE1, fls. 19/20), a qual a Marinha do Brasil se reporta como o
empenho relativo ao conserto do gerador da lancha RIGEL.
11. Em que pese a resistência da empresa admitir a posse do gerador da lancha RIGEL, examinando as
provas dos autos, verifica-se a comprovação das entregas de ambos os equipamentos à empresa J.M.
MOREIRA, que teve como sucessora a XSTEELSUL MONTAGEM LTDA, o que esclarece sobre a posse lícita
dos bens arrolados.
12. Com relação à posse da reversora da embarcação CHUÍ, bem como acerca da retenção indevida, cabe
esclarecer que o próprio Apelante assim declara na oportunidade do seu interrogatório (Evento 165,
vídeos 3, 4, e 5, APM 7000005-35.2019.7.03.0203), conforme se verifica da respectiva transcrição
constante da Sentença (Evento 165, documentos 3/6, do Processo de origem), vejamos:
Interrogatório de CLEITON RODRIGUES DA ROSA.
"(...) (IV) executou serviço na reversora da lancha "Chuí" e houve um equívoco da
Marinha quanto à necessidade de aquisição de uma peça; (V) o mecânico retirou a peça,
que foi levada para outro local, enquanto aguardava o pagamento de quinze mil reais,
referente ao empenho; (VI) condicionou a compra da peça ao pagamento do serviço já
executado, tendo concedido o prazo de trinta dias para a emissão de outro documento,
em relação ao retrabalho; (VII) em razão da demora para o pagamento, entrou em
contato com o Tenente Vieira, mas sem sucesso; (VIII) não recebeu pelo serviço da
reversora da lancha "Chuí"; (IX) a reversora estava parada no galpão da empresa,
aguardando o pagamento para a entrega; (X) havia débitos anteriores, relativos a
serviços já executados, que não eram pagos sob a justificativa de que "a Dilma não havia
enviado o dinheiro"; (XI) foi feito orçamento para reparo do motor da lancha "Chuí", cujo
valor das peças e mão de obra foi de quinze mil reais; (XII) uma vez aprovado o
orçamento, a reversora da embarcação "Chuí" foi retirada, levada ao galpão da empresa
e consertada pelo mecânico; (XIII) a reversora foi reinstalada na embarcação
"Chuí" e, durante os testes, o Sargento responsável mencionou que a
embarcação estava com um problema no garfo da ré, e que havia errado, razão
pela qual a peça deveria ser novamente removida para conserto; (XIV) nessa
situação, condicionou a retirada da reversora à emissão de novo empenho; (XV)
comunicou à Marinha que não compraria a peça faltante enquanto não
recebesse os pagamentos pelos serviços anteriores; (XVI) a reversora está na
sua posse, na casa de um mecânico que trabalhava para a empresa e nas
mesmas condições que foi retirada da lancha "Chuí"; (XVII) somente não
restituiu a peça em razão de a Marinha negar a assinatura de um termo de
reconhecimento de dívida; (XVIII) não acionou judicialmente a Marinha para cobrar as
dívidas; (XIX) a nota de empenho de final 14 se refere ao serviço executado na reversora,
enquanto a nota de empenho de final 165 é relativa ao serviço pendente; (XX) estava
aguardando o pagamento do empenho anterior e a compra da peça descoberta pela
Marinha para execução do serviço descrito na nota de empenho de final 165; (XXI) não
tinha a intenção de ficar com a reversora; (XXII) a reversora não lhe tinha utilidade.
(Evento 165, documentos 3/6, do Processo de origem - texto retirado da Sentença).
13. Com relação ao gerador da embarcação RIGEL, embora o Apelante não reconheça estar na posse, ao
argumento de que não prestou serviço nessa embarcação e que nas declarações do Gerente da empresa
J.M. MOREIRA, ouvida como testemunha da Defesa, consta que não foi contabilizada a Nota de Empenho

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
por serviços na lancha RIGEL, observa-se que as provas juntadas dão conta de que o referido
equipamento fora entregue à contratada, a exemplo do recibo acostado aos autos do IPM (Evento 12,
documento 1, fl. 23, do IPM 7000132-07.2018.7.03.0203), que comprova a entrega desse equipamento a
empresa XSTEELSUL MONTAGEM LTDA - ME, por intermédio de seu agente JOÃO BATISTA MOREIRA.
14. Nesse contexto, também se remete às provas testemunhais, a partir dos depoimentos das
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar: CC ELIDES FREITAS DE JESUS JÚNIOR e o CT BRUNO
ANTUNES DOS SANTOS, vejamos:
14.1. No Depoimento do CC ELIDES FREITAS DE JESUS JÚNIOR, em síntese, declarou que assumiu o
comando do Serviço de Sinalização Náutica do Sul, em janeiro de 2018, e não estava na Unidade Militar
por ocasião das respectivas entregas dos equipamentos; que atualmente se investe das
responsabilidades das embarcações CHUÍ e RIGEL, e em sua gestão, até a data do depoimento em
Juízo (18/6/2019), a empresa contratada não devolvera a reversora ou o gerador das
embarcações. Que as tratativas de negociação para realização dos serviços ou das respectivas
devoluções dos equipamentos são realizadas pela Estação Naval, não sabendo informar sobre essa
tratativa. Disse que, atualmente, a Lancha Chuí está operante, pois a Marinha substituiu a reversora não
devolvida. Quanto à Lancha Rigel, destacou que a embarcação trabalha com dois geradores, os quais
fornecem energia para todos os sistemas de bordo, mas apresenta restrição por falta do gerador de
boreste (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento 66, Vídeos 1 a 3).
14.2. No Depoimento do CT BRUNO ANTUNES DOS SANTOS, em síntese, declarou que em 2016 era o
encarregado da Divisão de Planejamento da Estação Naval do Rio Grande; que a função da Estação Naval
é prover os meios e reparos necessários nas embarcações da Estação Naval, como se fosse um pequeno
estaleiro; que a Estação Naval costuma firmar Ata de Registro de Preços para diversos serviços, e nessa
ocasião a empresa J.M MOREIRA havia logrado êxito para serviços de mecânica naval; que os
equipamentos retirados da embarcação de transporte Chuí (reversora) e da Lancha
Sinalizadora Rigel (gerador de boreste) foram entregues, para conserto, à empresa
contratada, J. M. Moreira - ME, mas que não tem conhecimento sobre algum documento que
certifique essa entrega; que até o momento do depoimento, não houve a devolução dos equipamentos;
que não tem conhecimento de alguma pendência financeira da Marinha para com a empresa J.M.
MOREIRA; que a própria Estação Naval atuou para que a Lancha Chuí voltasse a operar com limitações
operacionais; destacou que a reversora foi devolvida, mas por motivos de pendência no serviço, o
equipamento retornou para a empresa prestadora do serviço. (Evento 66, vídeos 4 e 5, da APM 7000005-
35.2019.7.03.0203).
15. Ademais, os autos registram inúmeras diligências da Estação Naval de Rio Grande - RS, no sentido de
que a empresa realizasse os serviços contratados, bem assim, no sentido de que na impossibilidade dos
consertos, devolvesse os equipamentos para que a Marinha realizasse, por seus meios, os reparos, o que
não foi acatado pela empresa, cabendo ilustrar essa assertiva com a comunicação de descumprimento
das obrigações contratuais, litteris:
"COMUNICAÇÃO À J.M. MOREIRA- ME
Assunto: Descumprimento das obrigações assumidas
Referência: a) Pregão 56/2015
Prezado(a),
1. Informo a Vossa Senhoria que até o presente momento, não houve o cumprimento das
obrigações assumidas por essa empresa para a entrega dos serviços da referência, cujo
pedido foi firmado e formalizado pelas notas de empenho n º 2016NE000014 destinado a
retirada, reparo e instalação do gerador de energia elétrica da lancha Rigel e
2016NE000165, destino a retirada, reparo e instalação da caixa reversora e seus
acessórios da lancha Chuí, ambos de 10 de maio de 2016, todos desta Estação Naval.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
2. Cabe ressaltar que a falta do cumprimento dos compromissos assumidos por Vossa
Senhoria nos documentos citados acima, está causando transtornos administrativos
situadas na Ilha do Terrapleno, impedindo o pleno funcionamento das mesmas.
3. Face ao exposto, solicito a Vossa Senhoria que se digne em 48 horas, a devolver os
equipamentos que entrantram-se em posse de vossa empresa. Coloco-me a disposição
para dirimir eventuais dúvidas.
Atenciosamente,
(...)."
16. As referidas comunicações, especialmente a troca de mensagens, também evidenciam a posse dos
equipamentos, a negativa em devolvê-los e o caráter doloso dessa retenção pelos e-mails trazidos como
provas, os quais constam do IPM (Evento 1, arquivo 1, fls. 13/35), senão vejamos:
"De: vieira@enrg.mar.mil.br
Em: Terça-Feira, 19 de Julho de 2016, 15:03.
Para: Cleiton.rodrigues@steelsulmontagens.com
Assunto: Serviços pendentes lancha CHUI e lancha RIGEL
Boa Tarde Cletion, reitero a urgência na finalização dos serviços na caixa reversora da
lancha Chuí e gerador da lancha Rigel. Tendo em vista que fui informado via telefone
sobre a dificuldade na obtenção de peças, solicito que me encaminhe o orçamento dos
serviços e peças gastos até o momento por sua empresa, o mais breve possível, de modo
que eu possa compatibilizar os empenhos já emitidos. Solicito também que entregue os
equipamentos da Marinha que encontram-se em posse da vossa empresa, da forma que
se encontra, para que eu possa finalizar os reparos com os meios disponíveis na Marinha.
Após a entrega dos equipamentos e das notas fiscais referentes aos empenhos
compatibilizados, encaminhárei-las para o pagamento. (Evento 1, arquivo 1, fl. 13 do
IPM);

De: Cleiton rodrigues da rosa <Cleiton.rodrigues@steelsulmontagens.com>
Para: vieira@enrg.mar.mil.br
Data: 19/07/2016 18:40
Assunto: Re: Serviços pendentes lancha CHUI e lancha RIGEL
Prezado,
Os anéis estão sendo entregue amanhã a tarde, na Quinta-Feira estarei montando a
caixa.
Att,
Cleiton R.Rosa
Diretor
Steel Sul Montagens
53 99814594
De: enrg-072/esnvrg/Mar
Para: Cleiton rodrigues da rosa <Cleiton.rodrigues@steelsulmontagens.com>
Cc: enrg-21/esnvrg/Mar@Mar, enrg-02/esnvrg/Mar@Mar, enrg-01/esnvrg/Mar@Mar, enrg-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
0721/esnvrg/Mar@Mar
Data: 20/07/2016 08:57
Assunto: Re: Serviços pendentes lancha CHUI e lancha RIGEL
Ok, Porém quanto ao prazo, não poderei mais estender além de quinta-feira. Portanto,
caso haja algum empecilho para a montagem da caixa, solicito por gentileza efetuar
mesmo assim a caixa para que possamos dar andamento no serviço com pessoal próprio.
Com relação ao gerador da Lancha Ringel tens prazo para finalização?
Att,
De: enrg-072/esnvrg/Mar
Para: Cleiton.rodrigues@steelsulmontagens.com
Cc: enrg-21/esnvrg/Mar@Mar, enrg-02/esnvrg/Mar@Mar, enrg-01/esnvrg/Mar@Mar, enrg-
0721/esnvrg/Mar@Mar
Data: 26/07/2016 14:25
Assunto: Re: Serviços pendentes lancha CHUI e lancha RIGEL
Boa tarde Cleiton, novamente reitero a urgência no reparo das lanchas CHUI e RIGEL. A
última informação é que na última quinta feira 21 de julho estaria pronto. Fiquei no
aguardo, porém não ocorreu a finalização. Desde lá não consigo contato telefônico
contigo. Com isso venho novamente solicitar que entregue a caixa e o gerador para que
eu possa terminar os reparos com meios próprios.

Em 26/07/2016| 17:01, vieira@enrg.mar.mil.br escreveu:
Boa tarde Cleiton, devido à urgência na prontificação dos serviços das lanchas CHUI e
RIGEL, será concedido um prazo de 3 dias a contar da data de hoje para que sejam
finalizados os serviços. Caso não seja possível, solicito a entrega dos equipamentos da
Marinha que encontram-se em posse da empresa. Em caso de não cumprimento, será
dado início as aplicações das sansões administrativas previstas no edital de licitação.
Att,

Em 18/08/2019 | 20:15, Ricardo Vieira Gonçalves escreveu:
Prezado Cleiton, conforme último contato estabelecido via telefone, ficou acertado que
nos encontraríamos na Estação Naval no dia 16 de agosto para a resolução do impasse
gerado na conclusão dos serviços e entrega dos equipamentos da Marinha, que se
encontram sob a responsabilidade da vossa Empresa. Contudo, não ocorreu. Tentei por
diversas vezes contato via telefone, sem sucesso. Com isso, venho mais uma vez solicitar
sua presença na Estação Naval para conversamos e resolver os problemas encontrados
para a conclusão dos serviços.
Vale lembrar que estamos com urgência na conclusão de tais serviços, tendo em vista
que há duas embarcações da Marinha paradas aguardando vossa empresa concluir os
reparos.
Caso não consiga concluir totalmente os reparos, solicito que entregue os equipamentos
para que possamos finalizar os concertos com meios próprios, sem prejuízo ao
pagamento dos serviços prestados até o momento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
Vale lembrar que o atraso na conclusão dos reparos e a retenção dos equipamentos da
Marinha com a empresa está causando muitos transtornos administrativos.

De: cleiton.rodrigues@steelsulmontagens.com
Para: vieira@enrg.mar.mil.br,
Histórico: Esta mensagem foi respondida.
Arquivar: Esta mensagem está sendo vista em um arquivamento.
Prezado,
Vamos para justiça, pois vcs não pagarão os 3800,00 desde ano passado, os serviços do
tritão, 1500,00 da lancha e i serviço 15,000,00 pois a pendência da bomba não é da
empresa, amanhã já estou colocando vcs no jurídico."
17. Observa-se que as inversões no domínio dos equipamentos também restaram bem caracterizadas
com a negativa voluntária em restituí-los, mesmo que tal negativa tenha se materializado para
compensar eventual pendência financeira existente, afastando, de maneira peremptória, o argumento de
ausência de dolo consignado nas razões do recurso.
18. Com relação à tese defensiva de erro escusável, tendo como fundamento o artigo 36 do CPM, essa
não se sustenta, considerando que o Apelante afirmara em seu interrogatório que integrou as fileiras da
Marinha, devotando respeito à Força Naval, sendo atualmente empresário, cuja empresa tem como
objeto social várias atividades do setor industrial e comercial, constituindo em fatores que retira a
credibilidade de que não tivesse conhecimento sobre a ilicitude em reter os bens, sem dar importância ao
desfalque que tais equipamentos provocariam na normalidade funcional no desincumbir das obrigações
da Marinha.
19. Dessa forma, consigno alinhamento com o voto do ilustre Ministro-Relator, quanto ao improvimento
da Apelação no que se relaciona à absolvição do Apelante CLEITON RODRIGUES DA ROSA.

III. DA CONTINUIDADE DELITIVA.
20. A continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal Brasileiro, tem como requisito
fundamental a pluralidade de crimes, que devem ser praticados com pluralidade de ações,
sendo os crimes de mesma espécie (aqueles protegendo igual bem jurídico), e o elo de
continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de
execução, além de outras circunstâncias semelhantes (quaisquer outras circunstâncias das quais
se permita concluir pela continuidade), senão vejamos:
CP.
Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
21. Sabe-se que a doutrina relaciona duas teorias para convalidar a ficção jurídica do crime continuado,
senão vejamos:
21.1. A teoria objetiva pura ou puramente objetiva, para a qual a continuidade delitiva se caracteriza com
a aferição dos requisitos condicionados no artigo 71 do Código Penal Brasileiro, quais sejam: pluralidade
de crimes; diversidades de ações; semelhança na execução; condições que imponham deduzir a
continuidade delitiva de tempo e lugar. Alguns doutrinadores atribuem que o Código Penal adota essa

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
teoria em razão da previsão do artigo 59 da Exposição de Motivos do referido Diploma.
21.2. A teoria objetivo-subjetiva ou mista, que, além de exigir os requisitos objetivos do artigo 71 do CP,
exige também o elemento subjetivo da intenção prévia de se apropriar dos bens, denotando unidade de
desígnios na escalada criminosa.
22. Observa-se que a teoria objetiva pura encontra-se superada nas interpretações dos Tribunais, vez
que, atualmente, nas manifestações jurisprudenciais predominam o embasamento jurídico pela teoria
objetivo-subjetiva, significando que além dos requisitos objetivos do artigo 71 do CP, deve aderir o
requisito subjetivo de unidade de desígnios, conforme se observa no presente caso, a exemplo dos
precedentes abaixo relacionados:
"Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS (ART. 157, § 2º, I, II, V, DO CÓDIGO
PENAL). AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA INCIDÊNCIA DA REGRA DO CRIME
CONTINUADO (CP, ART. 71). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o
reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos
seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma
espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as
circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras
semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que não ficou comprovado o
liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos,
assim como a diversidade do modus operandi entre as ações delituosas. 3. A análise das
questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das
instâncias antecedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. Habeas corpus denegado."
(Segunda Turma. HC 93694. Relator p/ Acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORÃES.
Julgamento: 24/1072017. Publicação: 25/4/2018.);
"Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO
MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O
habeas corpus é via "inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover
dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos
para o reconhecimento da continuidade delitiva" (RHC 103.170, Rel. Min. Dias
Toffoli). Precedentes. 2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o
preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes. 3. Hipótese em que as
instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime
continuado. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via
processual." (Primeira Turma. HC 108012. Relator: Ministro ROBERTO BARROSO.
Julgamento: 198/2014. Publicação: 11/9/2014.); e
"EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIME
CONTINUADO. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. EXAME INCABÍVEL NA VIA
DO HABEAS CORPUS. 1. Não há como rever, em sede de habeas corpus, a decisão que,
embasada no quadro empírico da causa, indefere o pedido de unificação das penas em
razão da continuidade delitiva. 2. A continuidade delitiva tem seus requisitos
definidos no art. 71 do Código Penal e o seu reconhecimento depende da presença de
todos eles. 3. Não cabe a este Supremo Tribunal Federal reconhecer a similitude fática
dos crimes, se as instâncias ordinárias assentaram a ausência do nexo temporal e
espacial dos delitos. 4. Ordem indeferida." (Primeira Turma. HC 93694. Relator: Ministro
CARLOS BRITTO. Julgamento: 29/04/2008. Publicação: 26/9/2008.)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
23. Conforme extraído do mencionado magistério de CEZAR ROBERTO BITENCOURT, trazido a pretexto de
ilustração do presente voto, restou esclarecido que o momento da consumação do crime de apropriação
indébita se aperfeiçoa com a caracterização da inversão no domínio dos bens objeto do crime.
24. Observa-se que as Notas de Empenho foram emitidas na mesma data, qual seja, em 10 de maio de
2016, consequentemente, no presente caso não é o número de objetos retidos que poderia delimitar a
continuidade delitiva, mas, tão somente, o número de crimes.
25. Examinando o presente caso, não se verifica os requisitos objetivos do artigo 71 do Código Penal
Brasileiro, pela ausência de uma sequência fática entre os dois delitos, mas a convergência dos atos para
um único delito, em razão da unidade de ações, em que se afere a consumação do crime (negativa em
devolver os equipamentos).
26. Como evidenciado pelas mensagens e ofícios encaminhados pela Estação Naval, responsável pela
emissão de ambas as Notas de Empenho que foram formalizadas na mesma data, bem assim
considerando que a esse órgão se conferia a atribuição de gerenciar o contrato com a empresa, verifica-
se que todas as correspondências se pautavam em cobrar a realização de ambos os serviços de reparo
nos equipamentos, bem como que a empresa permanecia na posse lícita, evidenciando regularidade da
situação, até o momento da inversão de domínio, o que ocorreu simultaneamente. Assim, não há que se
cogitar concurso de crimes na espécie de apropriação indébita.
27. Note-se que as negativas em devolver os equipamentos se aperfeiçoaram simultaneamente, com a
resposta firmada pelo proprietário da empresa que reteria os equipamentos, o que significa que as
apropriações também se consumaram simultaneamente, não havendo lapso temporal entre os dois
eventos, o que obsta, em definitivo, o concurso de crimes, fulminando a presunção da continuidade
delitiva, mas, tão-somente, caracteriza a pluralidade de atos compreendidos na mesma conduta, o que
não caracteriza, como dito acima, a continuidade delitiva segundo os requisitos do artigo 71 do CP.
28. Nesse contexto, firmo o entendimento de que houve um único crime de apropriação indébita,
mediante o qual o Apelante, por única conduta volitiva, permaneceu na posse dos equipamentos, em
indiscutível desobediência ao pedido de devolução firmado pela Marinha, no que se apropriou da
reversora da lancha CHUÍ, e do gerador da embarcação RIGEL, que lhe foram entregues em decorrência
da emissão das referidas Notas de Empenho.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA.
29. Conforme se depreende da Sentença (Evento 262 do Processo de origem), na condenação fixou-se a
pena final de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, cujo levantamento foi assim estabelecido,
vejamos:
Sentença.
"(...).
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário, com bons antecedentes e boa conduta social. Em seu desfavor, há as
circunstâncias da extensão do dano e da insensibilidade após o crime, sendo a pena base
fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão.
Na segunda fase, pesa a circunstância agravante de o agente ter praticado o crime em
razão de ofício, emprego ou profissão (art. 248, parágrafo único, II, do CPM), e os bens
apropriados excederem vinte salários mínimos (art. 248, parágrafo único, do CPM), razão
pela qual a pena deve ser recrudescida em 6 meses (art. 73 do CPM). Logo, fixa-se a pena
intermediária em 2 anos e 9 meses de reclusão.
Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo a
sanção em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do CP, a
pena final é exasperada em 1/6, por ter sido o crime praticado por 2 vezes, a qual torna-
se definitiva em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão.
(...)".
30. Entendo que a exasperação da pena-base acima do mínimo se apresentou demasiada, projetando a
pena final fora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo as informações
constantes dos autos, o que viola o direito de o Apelante merecer uma pena justa, em estreita
correspondência ao agravo provocado pela conduta de retenção dos equipamentos. A esse respeito, vale
salientar que, embora fora da normalidade funcional, as embarcações persistiram operando, como
também foram bloqueadas as contas bancárias e bens do Apelante, para compensar os prejuízos
advindos do crime. A título meramente de ilustração, remete-se ao precedente do Superior Tribunal de
Justiça que avalia a questão da razoabilidade e proporcionalidade ao se levantar a pena-base, vejamos:
"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL
CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA
MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para
a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas
corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão
de recurso específico no ordenamento jurídico.
2. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido por
ocasião do julgamento de apelação criminal, contra o qual seria cabível a interposição do
recurso especial, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita,
circunstância que impede o seu conhecimento.
3. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento jurisprudencial, o
alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se analise a possibilidade de
eventual concessão de habeas corpus de ofício.
DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO (ARTIGO
359 DO CÓDIGO PENAL). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI
11.340/2006. ALEGADA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 330 DO
ESTATUTO REPRESSIVO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCIDÊNCIA DO
TIPO ESPECÍFICO DISPOSTO NO ARTIGO 359. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
1. Da leitura do artigo 359 do Código Penal, constata-se que nele incide todo aquele que
desobedece decisão judicial que suspende ou priva o agente do exercício de função,
atividade, direito ou múnus.
2. A decisão judicial a que se refere o dispositivo em comento não precisa estar
acobertada pela coisa julgada, tampouco se exige que tenha cunho criminal, bastando
que imponha a suspensão ou a privação de alguma função, atividade, direito ou múnus.
Doutrina.
3. A desobediência à ordem de suspensão da posse ou a restrição do porte de armas, de
afastamento do lar, da proibição de aproximação ou contato com a ofendida, bem como
de frequentar determinados lugares, constantes do artigo 22 da Lei 11.340/2006, se
enquadra com perfeição ao tipo penal do artigo 359 do Estatuto Repressivo, uma vez que
trata-se de determinação judicial que suspende ou priva o agente do exercício de alguns
de seus direitos.
4. O artigo 359 do Código Penal é específico para os casos de desobediência de decisão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
judicial, motivo pelo qual deve prevalecer sobre a norma contida no artigo 330 da Lei
Penal.
ACUSADO QUE DESOBEDECEU POR TRÊS VEZES DECISÃO JUDICIAL QUE IMPUNHA O SEU
AFASTAMENTO DA VÍTIMA. APONTADA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. FATOS QUE
TERIAM SIDO PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E COM A
MESMA MANEIRA DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1. Para se aferir se estariam presentes as circunstâncias exigidas para o reconhecimento
da ficção jurídica do crime continuado, seria necessária a apreciação aprofundada dos
fatos e provas constantes da ação penal instaurada contra o paciente, providência que
não é admitida na via estreita do habeas corpus, consoante vem reiteradamente
decidindo esta Corte Superior de Justiça. Precedentes do STJ e do STF. AGRAVANTES
PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. QUANTUM DE
ACRÉSCIMO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
1. O quantum de acréscimo e de redução pelas circunstâncias agravantes e
atenuantes deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade,
necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do
processo de aplicação da pena.
2. Na espécie, as instâncias de origem deixaram de justificar a fração de 2/3
utilizada para elevar a sanção na segunda fase da dosimetria, motivo pelo qual
se impõe a sua redução para 1/6, restando as penas para cada um dos três
delitos pelos quais o paciente restou condenado fixadas em 4 (quatro) meses e
2 (dois) dias de detenção, totalizando 1 (um) ano e 6 (seis) dias de detenção.
INDIGITADA IMPOSSIBILIDADE DA CASSAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
VISLUMBRADA UTILIZAÇÃO DO PRÓPRIO FATO TÍPICO PARA A RETIRADA DA BENESSE.
PACIENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS SUBJETIVOS PREVISTOS NO ARTIGO 77,
INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.
1. De acordo com o artigo 77 do Estatuto Repressivo, a execução da pena privativa de
liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias autorizem a concessão do benefício; e não seja indicada ou cabível a
substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.
2. Na espécie, a autoridade apontada como coatora afastou o sursis concedido na
sentença condenatória sob o argumento de que "a conduta social e a personalidade do
agente demonstram não ser esta uma medida suficiente à sua ressocialização ",
notadamente diante das conclusões a que chegou a psicóloga que realizou o relatório
anexado aos autos, no qual se atestou ser o paciente pessoa que não se responsabiliza
por nada que ocorre em sua vida, culpando a todo momento as pessoas de seu convívio
pela sua situação atual (e-STJ fls. 378/379), circunstância que não guarda qualquer
correspondência com o tipo penal violado, sendo idônea a motivar a cassação da
benesse.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a fração de
aumento da pena realizada na segunda fase da dosimetria da pena imposta ao paciente,
restando definitivamente condenado à pena 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
para cada um dos delitos de desobediência, totalizando 1 (um) ano e 6 (seis) dias de
detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto." (HABEAS CORPUS Nº 220.392 - RJ

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
(2011/0235315-0). Relator: Ministro JORGE MUSSI. JULGADO: 25/2/2014.)
31. De fato, trata-se de caso com com complexidade incomum, pois se depreende das respostas da
empresa às repetidas cobranças da Estação Naval de Rio Grande - RS que a retenção se efetivou a partir
da inadimplência da Marinha do Brasil em saldar débitos para com a empresa, oriundos de serviços
prestados.
32. Além das referidas mensagens, essa assertiva se encontra firmada no interrogatório do Apelante e no
depoimento da testemunha da Defesa JOÃO VITOR LOPES DE MATTOS, ouvida no dia 3 de março de 2020,
no que remeto ao Relatório para transcrever o trecho abaixo:
Depoimento de JOÃO VITOR LOPES DE MATTOS.
"(...) declarou que era o gerente geral da empresa e que essa realizou serviços nas
embarcações Chuí, Miragaia e Tritão. Esclareceu que somente o dono ou ele estavam
autorizados a retirar equipamentos da Marinha para reparos. Concluiu declarando que
houve a retenção somente do equipamento da Lancha Chuí para compelir a Marinha a
sanar pendências financeiras com a empresa". (APM 7000005-35.2019.7.03.0203, Evento
165, AUDIÊNCI1, AUDIÊNCI2 e AUDIÊNCIA3).
33. Embora as pendências financeiras não tenham sido formalmente esclarecidas nos autos, mediante
diligência para que fossem atestadas as afirmações por documentos expedidos pela Marinha a esse
respeito, observa-se que a autoridade Sentenciante as desconsiderou, principalmente em razão dos
depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM, as quais declararam desconhecer a existência dessas
pendências.
34. Nesse contexto, tenho que a motivação alegada pelo Apelante, para a alegada retenção, embora não
retire o caráter ilícito da conduta de reter os bens da Marinha, ficou compreendida como forma de
apontar determinado inadimplemento por parte da Administração Militar, por considerar que não havia
pronunciamento formal da Marinha acerca da existência dessas pendências.
35. Assim, avalio que não se deva aplicar como circunstâncias desfavoráveis ao Apelante as consideradas
pelo Juízo de origem "... da extensão do dano e da insensibilidade após o crime, sendo a pena base fixada
em 2 anos e 3 meses de reclusão", o que, a meu sentir, extrapola os princípios da pena justa, em face da
ausência de razoabilidade e da proporcionalidade.
36. Nesse sentido, saliente-se que é frequente a demora da Administração Pública em adimplir os
pagamentos referentes a contratos de fornecimento de bens e serviços efetuados pela iniciativa privada,
em razão de contratos, sendo essa nuance de notoriedade pública; bem como considerando que não
houve qualquer esclarecimento formal da Marinha quanto a essa circunstância.
37. Entendo que essa situação deva ser considerada no levantamento da pena-base (intensidade do dolo
e grau de culpa), atenuando a culpabilidade do agente e, consequentemente, retirando a idoneidade de
se a aplicar as circunstâncias gravosas assinaladas na avaliação do Sentenciante.
38. Nesse contexto, entendo que se torna imperativo o provimento parcial do recurso, para alterar o
cômputo da pena apurada, mediante novo levantamento pelo sistema trifásico, aferindo-se uma pena
mais branda em correspondência ao princípio da real individualização da pena segundo as informações
constantes dos autos, tendo em vista o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
39. Considerando que o Apelante é primário com bons antecedentes, bem como observando que conduta
social não contabiliza qualquer fato que a desabone, conforme reconhecido pelo próprio Juízo de origem,
bem assim, sabendo-se que essas circunstâncias se moldam como preponderantes na aferição da pena-
base, e considerando as garantias auferidas pela medida cautelar de ressarcimento do dano (bloqueio de
contas e bens), com o consequente sequestro de valores e bens para a efetiva compensação do prejuízo,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:43:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ade8ad71
conforme também anunciado pelo Juízo a quo. Considerando também a motivação anunciada pelo
Apelante, que deve ser considerada na 1ª fase da dosimetria da pena, e tendo em vista que o valor
apontado como prejuízo no importe de R$ 59.081,18 (cinquenta e nove mil, oitenta e um reais e dezoito
centavos) não será valorado como extensão do dano a título de circunstância judicial em desfavor do
apelante, fixo a pena-base no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.

DA SEGUNADA FASE.
40. Na segunda fase, seguindo a linha concebida pelo Juízo de origem, entendo aplicável a circunstância
agravante prevista no artigo 248, parágrafo único, inciso II, do CPM, consistente em ter praticado o crime
em razão de ofício, emprego ou profissão e os bens apropriados excederem vinte salários-mínimos (art.
248, parágrafo único, do CPM), aumentando a pena na fração de 1/5, razão pela qual a pena deve ser
recrudescida em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, fixando a pena intermediária em 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão.

DA TERCEIRA FASE.
41. Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo a sanção em 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, que se torna definitiva.
42. Nesse contexto, concedo, por ser direito do Apelante (artigo 84 do CPM), a suspensão condicional da
pena (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, com observância das condições do artigo 626 do
CPPM, exceto a da alínea "a", e designo o Juízo de origem para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do mesmo Diploma Legal, o regime prisional inicialmente aberto, para o caso de
segregação celular, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade.
Por essas razões, votei vencido e dei provimento parcial ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença
recorrida, reduzir a pena imposta ao CLEITON RODRIGUES DA ROSA para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, como incurso no art. 248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal Militar,
concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo período de prova de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art.
626 do CPPM, exceto a exigência da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, mantendo-se o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator